Tribunal: CARF
Processo: 11065.002409/2009-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2008 a 30/06/2009
MULTA COM EFEITO DE CONFISCO. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. TERMO DE INÍCIO DE PROCEDIMENTO FISCAL. TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCEDIMENTO FISCAL. IRREGULARIDADES. INEXISTÊNCIA..
O lançamento foi realizado nos termos da legislação vigente, assegurando a regularidade do procedimento fiscal pelo qual foram obtidos os dados quanto às remunerações dos segurados. Assim, não se verifica a nulidade alegada.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. MOTIVAÇÃO.
Não se vislumbra vício na motivação do lançamento quando a autoridade lançadora deixe de explicitar elementos estranhos à fundamentação da exigência. Igualmente, tem-se que Auto de Infração foi devidamente instruído com as razões de fato e de direito que o sustentam.
SIMULAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRIBUINTE
A constatação de interposição de pessoa jurídica, acobertando o verdadeiro sujeito passivo da obrigação tributária, enseja a autuação tendo como base a situação de fato, devendo o correspondente tributo ser exigido da pessoa que efetivamente teve relação pessoal e direta com o fato gerador.
PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE
No tocante à relação previdenciária, os fatos devem prevalecer sobre a aparência que, formal ou documentalmente, possam oferecer, ficando a empresa autuada, na condição de efetiva beneficiária do trabalho dos segurados que lhe prestaram serviços através de empresa interposta, obrigada ao recolhimento das contribuições devidas.
EMPRESAS INTERPOSTAS. SIMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DOS RECOLHIMENTOS POR TERCEIROS. ILEGITIMIDADE.
Carece o Contribuinte de legitimidade para se valer de compensação relativa a recolhimentos efetuados por terceiros, considerando que o art. 170 do CTN é claro ao tratar da autorização relativa à compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
MULTA DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE BENÉFICA. SÚMULA CARF No 119. REVOGADA.
Com a revogação da Súmula CARF no 119, tem-se que a multa deve ser aplicada de acordo com a norma vigente à época dos fatos.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
PERÍCIA. CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO. SUBSTITUIR PROVA DOCUMENTAL. NÃO SE APLICA. PRESCINDÍVEL. INDEFERIMENTO.
A perícia, pela sua especificidade, não tem a faculdade de substituir provas que poderiam ser produzidas pela contribuinte com a juntada de documentos ao autos no momento oportuno. Assim, o pedido de perícia será indeferido se o fato a ser provado não necessitar de conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador.
SÚMULA CARF 163

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.002409/2009-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.852 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
PLÁSTICOS TRES COROAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2008 a 30/06/2009
MULTA COM EFEITO DE CONFISCO. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. TERMO DE INÍCIO DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
TERMO
DE
ENCERRAMENTO
DE
PROCEDIMENTO FISCAL. IRREGULARIDADES. INEXISTÊNCIA..
O lançamento foi realizado nos termos da legislação vigente, assegurando a
regularidade do procedimento fiscal pelo qual foram obtidos os dados quanto
às remunerações dos segurados. Assim, não se verifica a nulidade alegada.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. MOTIVAÇÃO.
Não se vislumbra vício na motivação do lançamento quando a autoridade
lançadora deixe de explicitar elementos estranhos à fundamentação da
exigência. Igualmente, tem-se que Auto de Infração foi devidamente instruído
com as razões de fato e de direito que o sustentam.
SIMULAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRIBUINTE
A constatação de interposição de pessoa jurídica, acobertando o verdadeiro
sujeito passivo da obrigação tributária, enseja a autuação tendo como base a
situação de fato, devendo o correspondente tributo ser exigido da pessoa que
efetivamente teve relação pessoal e direta com o fato gerador.
PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE
No tocante à relação previdenciária, os fatos devem prevalecer sobre a
aparência que, formal ou documentalmente, possam oferecer, ficando a
empresa autuada, na condição de efetiva beneficiária do trabalho dos segurados
que lhe prestaram serviços através de empresa interposta, obrigada ao
recolhimento das contribuições devidas.
EMPRESAS INTERPOSTAS. SIMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
APROVEITAMENTO
DOS
RECOLHIMENTOS
POR
TERCEIROS.
ILEGITIMIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.002409/2009-79
Fl. 2245
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.852 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002409/2009-79

Carece o Contribuinte de legitimidade para se valer de compensação relativa a
recolhimentos efetuados por terceiros, considerando que o art. 170 do CTN é
claro ao tratar da autorização relativa à compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública.
MULTA DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE BENÉFICA. SÚMULA CARF
No 119. REVOGADA.
Com a revogação da Súmula CARF no 119, tem-se que a multa deve ser
aplicada de acordo com a norma vigente à época dos fatos.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
PERÍCIA. CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO. SUBSTITUIR
PROVA
DOCUMENTAL.
NÃO
SE
APLICA.
PRESCINDÍVEL.
INDEFERIMENTO.
A perícia, pela sua especificidade, não tem a faculdade de substituir provas que
poderiam ser produzidas pela contribuinte com a juntada de documentos ao
autos no momento oportuno. Assim, o pedido de perícia será indeferido se o
fato a ser provado não necessitar de conhecimento técnico especializado, fora
do campo de atuação do julgador.
SÚMULA CARF 163

O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, indeferir o
pedido de perícia e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Fl. 2246
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.852 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002409/2009-79

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Fernanda Melo Leal, Joao Mauricio Vital, Mauricio Dalri Timm do Valle, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 2214-2243) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) Houve cerceamento de defesa ao se indeferir o pedido de perícia
formulado na impugnação. A prova requerida se justifica pois são
plausíveis as alegações da recorrente sobre erros materiais do suto de
infração (especialmente valores não abatidos do lançamento, sobre os
quais o relatório fiscal foi silente);
b) Há nulidade uma vez que o relatório fiscal deixou de informar o
procedimento de aferição indireta/arbitramento utilizado e não foi incluído
no anexo FLD os dispositivos legais que o fundamentam. A falta de
indicação de tais elementos implica em prejuízo à defesa. Também não
foram indicados as normas que autorizam a desconsideração das relações
jurídicas entre a autuada e as demais empresas (industrialização por
encomenda). O Fiscal deveria ter indicado os motivos de fato e de direito
que o levaram a concluir que houve simulação por parte da recorrente e
demais empresas, além do nexo causal que une tais elementos - o que não
ocorreu;
c) As
empresas
supostamente
interpostas
não
foram
devidamente
cientificadas do encerramento da ação fiscal, uma vez que não se
encontram nos autos os TEPF correspondentes - nem se alegue que isso se
deve ao sigilo fiscal, já que constam nos autos outros documentos dessas
sociedades que são igualmente sigilosos. Os TIPF das referidas empresas
foram juntados apenas extemporaneamente e sem os códigos de acesso
para verificação de autenticidade dos MPF correspondentes, o que
equivale a dizer que esses últimos não foram entregues;
d) Se a fiscalização vinculou os segurados das demais empresas à autuada,
deveria também ter demonstrado os elementos necessários a configurar o
vínculo empregatício, o que não ocorreu. Nesse ponto, a fiscalização
baseou-se em simples presunção e não apontou os motivos de fato e de
direito, além do nexo causal entre ambos, no sentido de fundamentar a
referida conclusão;
e) As empresas supostamente interpostas foram regularmente constituídas,
com escrituração contábil regular e formalizada (não havendo indicação de
que a contabilidade dessas empresas não refletem a realidade de seus
negócios, devem fazer prova em favor da contribuinte). As operações
realizadas de terceirização realizadas são válidas e compatíveis com a
Fl. 2247
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.852 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002409/2009-79

legislação vigente. A fiscalização não demonstrou a inexistência ou
invalidade dos atos negociais praticados e nem a existência de negócios
jurídicos ocultos.
f) Não merece prosperar a alegação de que a atividade de todas as empresas
era a mesma. Isso porque a autuada se dedicava à fabricação de partes de
calçados, enquanto as demais empresas tinham como atividade
preponderante o beneficiamento de matérias-primas (injetados) utilizadas
na indústria calçadista. A descentralização da produção da autuada por
meio dos contratos de industrialização por encomenda é lícita e tem a
finalidade de aumentar sua competitividade;
g) São incompletas e inverídicas as alegações da fiscalização quanto à
localização da autuada e das demais empresas. Embora instaladas na
mesma área geográfica, as empresas estão separadas fisicamente no
complexo industrial, sendo quatro pavilhões sublocados pela autuada para
as contratadas. Nada há de incomum no fato de que os contratos locatícios
não vinculam seus preços à metragem dos pavilhões, já que as partes estão
livres para convencionar os termos de seus negócios. Cada empresa possui
seu próprio local de atuação, instalações e relógios pontos, conforme mapa
aprovado pela Prefeitura Municipal de Três Coroas/RS;
h) Inexiste prova de que o Sr. Gilberto René Ruppenthal seja o “verdadeiro
dono” das empresas, não sendo possível presumir a fraude nesse sentido;
i) As alegações contidas em petições iniciais de reclamatórias trabalhistas
não podem ser tomadas como indícios da fraude alegada sem provas.
Todos os processos tidos como indícios pela fiscalização foram
conciliados e encontram-se arquivados. Inexiste sentença trabalhista
condenatória reconhecendo a existência de grupo econômico entre as
empresas ou mesmo o vínculo empregatício entre os segurados das demais
empresas e a recorrente;
j) A constatação de que os sócios gerentes das empresas em questão são
parentes, amigos ou mesmo já foram vinculados às outras empresas no
passado não é suficiente para descaracterizar as relações empresariais
referidas nos autos. Não foram apresentadas provas de que as pessoas
integrantes dos quadros societários das demais empresas eram apenas
“sócios aparentes” e que a administração de todas seria comandada pela
autuada;
k) Não procede a alegação de que existam “empregados do grupo” ou
“contador do grupo”.
l) A prestação de serviços mensal e ininterrupta das contratadas para a
autuada não é indício da simulação alegada. Os contratos de
industrialização por encomenda foram firmados antes do início da ação
fiscal - sendo que a fiscalização não desqualificou nenhum deles. Os
mesmos documentos estipulam a ausência de exclusividade na prestação
Fl. 2248
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.852 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002409/2009-79

dos serviços, havendo diversas notas fiscais do período fiscalizado
relativos a venda de produção própria das contratadas. A proteção e
divulgação da marca “Sandense” também não deve ser vista como indício
de fraude ou simulação.
m) Reiterar-se o caráter de inovação das alegações da fiscalização acerca do
patrimônio imobilizado das empresas estar concentrado na figura da
autuada. Além disso, o fato de existir previsão contratual de comodato não
implica que as contratadas não tivessem qualquer maquinário ou
equipamentos próprios;
n) A comparação referente ao custo de mão-de-obra em relação ao
faturamento das empresas não constitui, por si só, indício de que houve a
simulação alegada pela fiscalização;
o) As relações empresariais relatadas nos autos se tratam apenas de
planejamento tributário lícito. Não se devem confundir os negócios
jurídicos indiretos praticados com supostas simulações. A documentação
apresentada demonstra que as empresas supostamente interpostas
assumiam o risco e o custo de seus empreendimentos, além de serem
autônomas e independentes;
p) Deve ser afastada a multa com efeito confiscatório, levando em
consideração a retroatividade da norma mais benéfica acerca da
penalidade. Também devem ser afastada a cobrança de juros indexados
pela Taxa Selic; e
q) Se não acatados os argumentos da recorrente, devem ao menos ser
abatidos os valores já recolhidos por meio do Simples pelas empresas
supostamente interpostas.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos das fls. 2242 e 2243.
O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos: i) Documentos pessoais
(fl. 2244).
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração – AI/DEBCAD no
37.199.877-8 (fls. 3-97) que constitui crédito tributário de Contribuições Previdenciárias (, em
face de Plásticos Três Coroas LTDA (CNPJ no 02.225.499/0001-06), referente a fatos geradores
ocorridos no período de 12/2008 a 06/2009. A autuação alcançou o montante de R$ 936.695,14
(novecentos e trinta e seis mil seiscentos e noventa e cinco reais e quatorze centavos). A
notificação do contribuinte aconteceu em 29/10/2009 (fl. 99).
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, menciona o Relatório
Fiscal (fls. 85-96) que a fiscalizada utilizou indevidamente a mão de obra de empresas do mesmo
grupo (Lauck & Filhos LTDA., Injetados Pereira LTDA., 2RS Indústria de Injetados LTDA. e
Laupe Matrizes LTDA), as quais eram optantes pelo sistema SIMPLES de tributação.
Fl. 2249
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.852 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002409/2009-79

Foram indicados diversos indícios acerca da confusão de funcionários e da
transferência de encargos para as pessoas jurídicas optantes do SIMPLES, dentre os quais
destacam-se: i) Endereço das empresas no mesmo local, apenas em pavilhões distintos; ii)
Pessoas prestando serviços ora como Sócio-Gerente em uma das empresas e ora como
contribuinte individual (autônomo) ou empregado em outra sociedade do mesmo grupo; iii) A
maior parte dos contratos de prestação de serviços entre as empresas em questão (para o
compartilhamento da mão-de-obra) foram celebrados após o início da ação fiscal; iv) Embora
tais contratos permitissem a prestação de serviços sem exclusividade para a empresa autuada, a
quase totalidade das notas fiscais emitidas pelas empresas interpostas foram decorrentes de
serviços prestados para a Plásticos Três Coroas LTDA; e v) O somatório dos custos da mão-de-
obra durante os exercícios fiscalizados representava grande parcela do faturamento das pessoas
jurídicas interpostas (por vezes sendo até superior ao faturamento), enquanto que, para os
mesmos períodos, não ultrapassava 3% do faturamento no caso da empresa autuada.
Prossegue-se afirmando que:
Ao contrário das empresas interpostas e optantes pelo sistema Simples de tributação, o
faturamento da Três Coroas, comparativamente com os custos com mão-de-obra
(salários, férias, décimo terceiro e Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS),
atingiram os seguintes percentuais);
Planilha: Faturamento X Folha+encargos Três Coroas
Ano
Faturamento
Total Folha
% FolxFatTotal
2004
24.588.959,90
246.536,75
1,00
2005
21.576.059,93
306.447,00
1,42
2006
23.460.291,54
468.640,93
2,00
2007
23.570.208,46
530.806,51
2,25
2008
33.729.460,68
900.828,47
2,67
Analisando-se a planilha acima fica claro que Três Coroas transfere os seus custos com
folha de pagamento e encargos sociais para as empresas interpostas já longamente
demonstradas neste relatório.
Utilizando-se destes artifícios, a empresa Três Coroas deixou de informar na Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações para a
Previdência Social-GFIP os segurados que eram indevidamente registrados nas
empresas: Lauck, Injetados Pereira, Laupe e 2RS.
A Três Coroas deixou de recolher a contribuição patronal (20% - vinte por cento) mais
o Seguro Acidente do Trabalho/Grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais de trabalho, SAT/GILRAT (2%) incidentes sobre a
folha de pagamento dos segurados empregados.
Também não foram informadas e nem recolhidas as contribuições (20%) incidentes
sobre a folha de pagamento dos contribuintes individuais.
Em virtude dos fatos encontrados e descritos nos itens anteriores os empregados e
contribuintes individuais estão sendo caracterizados pela fiscalização como segurados
vinculados à Três Coroas e os débitos relativos às contribuições previdenciárias
lançados para esta empresa que é a responsável pela mão-de-obra.
Fl. 2250
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.852 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002409/2009-79

Em consequência estamos lavrando o presente Auto de Infração com a multa de 150 %
(75% X 2) para as competências: 12/2008 a 06/2009, de acordo com parágrafo primeiro
do art. 44, da Lei 9430/96 e inciso I, do mesmo artigo.
A multa qualificada, de 150% , está sendo aplicada em virtude de ter sido constatado
pela fiscalização que a empresa Três Coroas utilizou-se se de empresas interpostas,
optantes pelo sistema SIMPLES de tributação simplificada, com a finalidade de omitir
e/ou reduzir a contribuição previdenciária.
Estes fatos originaram ainda, a emissão de uma Representação Fiscal para Fins Penais -
RFFP, que será encaminhada ao Ministério Público Federal, pela verificação dos fatos
que, EM TESE, configuram a prática de ilícito previsto nas legislações previdenciárias e
penal.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Atos constitutivos e
alterações contratuais da contribuinte (fls. 19-75); ii) Termo de início de procedimento fiscal e
demais intimações (fls. 76-84); iii) Recibo de arquivos entregues ao contribuinte (fls. 96 e 97).
O contribuinte apresentou impugnação em 30/11/2009 (fls. 101-143) alegando
que:
a) O lançamento está eivado de nulidades. Não foi informado o procedimento
utilizado para constituição do crédito (arbitramento/aferição indireta) e
nem foi indicado no anexo FLD os dispositivos que o sustentam. Foram
indevidamente descaracterizadas as relações empresariais entre as
sociedades mencionadas no relatório fiscal (e sem apontar a
fundamentação legal para tanto). A fiscalização se utilizou de aferição
indireta para constituir o crédito pois baseou-se nos valores constantes das
folhas de pagamento das empresas Lauck, Injetados Pereira, Laupe e 2RS,
e não em documentos da empresa autuada - presumindo que seriam
sociedades interpostas para obter tratamento tributário mais benéfico. Não
há menção no relatório fiscal ou nos demais anexos do dispositivo
autorizador da aferição indireta (art. 33, §§ 3o e 6o, da Lei no 8.212/91).
Portanto, é deficiente a motivação fática e jurídica do auto de infração. Ao
requalificar a relação jurídica entre a autuada e as demais empresas
citadas, a fiscalização está presumindo realidade diversa da contratada e
daquela expressa nos documentos contábeis. Assim, verifica-se
arbitramento realizado com a desconsideração da personalidade jurídica
das empresas contratadas e de sua contabilidade, sem mencionar os
necessários fundamentos de fato e de direito. Por todas essas razões, houve
lesão ao art 37 da Lei no 8.212/91, ao art. 50, § 1o, da Lei no 9.784/99, ao
art. 11, III, do Decreto no 70.235/72 e aos arts. 202 e 203 do CTN. O fato
de sequer ter sido mencionada a utilização de aferição indireta também
resulta em cerceamento de direito de defesa da contribuinte. Isso porque
não foi indicado o fundamento legal para tanto e nem o nexo causal
existente entre as razões de fato e de direito;
b) A fiscalização não demonstrou a inequívoca presença dos elementos
peculiares aos vínculos empregatícios alegados entre a autuada e os
funcionários e contribuintes individuais formalmente contratados pelas
demais empresas (especialmente o requisito de subordinação). Igualmente,
Fl. 2251
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.852 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002409/2009-79

não há a indicação do dispositivo legal especificamente infringido no
tocante a esse ponto. Com isso, incorre novamente em nulidade do
lançamento e em cerceamento de direito de defesa da contribuinte, pela
ausência de demonstração suficiente dos fundamentos fáticos, jurídicos e
do nexo causal entre ambos;
c) Claramente houve fiscalização em face das empresas Lauck, Injetados
Pereira, 2RS e Laupe, porém não foram anexados aos autos os mandados
de procedimento fiscal, nem termos de início de fiscalização dando ciência
a essas contribuintes acerca da ação fiscal. A ausência de entrega do MPF
aos sujeitos passivos implica também em nulidade do presente
lançamento, especialmente ao se considerar que foram as remunerações de
seus segurados que foram utilizada para compor a base de cálculo;
d) As empresas supostamente interpostas foram regularmente constituídas,
possuem escrituração contábil regular e formalizada e são optantes do
SIMPLES sem nenhum impedimento apontado pela fiscalização. Não há
menção a qualquer irregularidade na contabilidade da contribuinte,
devendo esta fazer prova em seu favor (art. 923 do RIR). Em que pesem as
omissões e deficiências já apontadas, tem-se que a desconsideração das
relações empresariais no presente caso está baseada em presunções e
conjecturas do Fiscal, que entendeu que a impugnante utilizou empresas
interpostas para se beneficiar do sistema SIMPLES. Entretanto, os atos
desconsiderados constituem contratos de industrialização por encomenda,
nos quais as empresas contratadas cumprem o papel de beneficiar matéria
prima para a autuada;
e) As quatro empresas listadas pela fiscalização são fornecedoras da
impugnante, realizando atividade de industrialização por encomenda, que
não pode ser confundida com prestação de serviços e nem com cessão de
mão-de-obra (para a qual estaria ausente o requisito da subordinação dos
funcionários cedidos à empresa contratante). É necessário lembrar que o
preço da industrialização variará conforme se utilize matéria prima própria
ou do contratante, bem como que deve ser afastada a interpretação das
normas aplicáveis com base em conceitos da economia. As operações
relatadas nos autos não diferem daquilo que prescreve o art. 46 do CTN e
do art. 4o do Decreto no 4.544/2002, nos termos do Ato Declaratório
Interpretativo RFB no 26/2008;
f) Não foram nomeados os empregados que teriam sido registrados nas
empresas supostamente interpostas, nem foi quantificada a sua
remuneração e diversos outros detalhes importantes. Não procede a
autuação sob a perspectiva da responsabilidade principal e nem solidária.
Os funcionários em questão não tinham vínculo empregatício com a
impugnante. Também, mesmo se fosse procedente a alegação da
existência de grupo econômico, esse fato, por si só, não justifica a
solidariedade passiva em relação aos débitos cobrados. O arranjo
comercial realizado pela autuada constitui planejamento tributário lícito,
sendo vedada a utilização de interpretação extensiva para abarcar a versão
Fl. 2252
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.852 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002409/2009-79

veiculada no relatório fiscal, tendo em vista o princípio da tipicidade
cerrada. Cabe lembrar, ainda, que não há regulamentação válida do que
prescreve o art. 116, parágrafo único, do CTN;
g) Estão ausentes no caso concreto dois dos elementos da regra matriz de
incidência das contribuições cobradas pelo auto de infração: O critério
material (pois não há qualquer pagamento da empresa autuada em
benefício dos segurados) e o critério pessoal (já que a autuada não é a
empregadora dos segurados cuja remuneração foi utilizada para compor a
base de cálculo). A figura utilizada para pela fiscalização para vincular os
segurados à impugnante não é autorizada pela regra matriz de incidência
dos tributos em questão;
h) Em nenhum momento foi levantado óbice quanto à possibilidade de opção
pelo SIMPLES por parte das empresas supostamente interpostas, nem após
o fim da ação fiscal. A única conclusão possível é que a operação das
empresas sob o regime tributário simplificado está autorizada (ao menos
tacitamente) após o encerramento da ação fiscal;
i) A manutenção do auto de infração implica em bis in idem, uma vez que as
empresas supostamente interpostas recolheram corretamente as parcelas
referentes às suas obrigações previdenciárias, incluídas no regime de
tributação do SIMPLES;
j) Não foi demonstrado que os atos negociais realizados entre as empresas
não foram realizados, eram inválidos ou tenham sido praticados para
ocultar do Fisco a ocorrência de fatos geradores ou a natureza dos
elementos constitutivos da obrigação tributária. Não foi apontada a
inexistência da relação jurídica da industrialização por encomenda, muito
menos foi comprovado que as outras empresas existiam apenas para o fim
de registro da mão-de-obra;
k) A instalação de mais de uma empresa na mesma área geográfica com o fim
de racionalizar a produção, mantendo a separação de suas atividades,
funcionários e demais prestadores de serviços não implica na simulação
alegada pela fiscalização. Não há qualquer prova de que o Sr. Gilberto
René Ruppenthal seja o “verdadeiro dono das empresas”. Meras alegações
realizadas em petições iniciais de reclamatórias trabalhistas, sem provas
que as sustentem, não podem ser interpretadas como indícios de simulação
ou fraude por parte da impugnante para ocultar supostos vínculos
empregatícios (até porque inexiste sentença trabalhista condenatória nesse
sentido, mas existe registro de pagamentos das empresas supostamente
interpostas em acordos firmados em processos trabalhistas). Veja-se que
nenhum lançamento das demais empresas é apropriado na contabilidade da
autuada. As empresas interpostas não são beneficiadas por repasses da
autuada em momentos de dificuldades financeiras. O fato de os sócios das
empresas serem ex empregados das demais ou parentes entre si não é
suficiente para descaracterizar as relações empresariais já mencionadas.
Não há provas robustas nos autos de que existam empregados ou
Fl. 2253
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.852 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002409/2009-79

prestadores de serviços “comuns” entre as empresas do suposto grupo
econômico. Há diversas notas fiscais próprias das empresas supostamente
interpostas que não foram emitidas tendo por base negócios com a
autuada. A autuada possui registro da marca “Sandense”, motivo pelo qual
não se deve supor qualquer fraude ou artifício se ela protege a marca com
“todos os meios para melhor representa-la comercialmente”. A
fiscalização não aponta a origem e os valores utilizados para comparar as
despesas com pessoal e o faturamento das empresas (lembrando que é
irreal o valor tido como faturamento da autuada em 2008, e que seus
custos com pessoal são razoavelmente menores em razão da terceirização
através da industrialização por encomenda). Em síntese, os indícios
apontados pelo fiscal não são suficientes para autorizar a presunção de que
inexistem as relações empresariais entre a impugnante e as demais
empresas contratadas, de forma a transferir a mão-de-obra destas para
aquela;
l) Deve ser afastada a multa porque seu montante excessivo e
desproporcional indica efeito confiscatório;
m) Também não cabe a correção monetária indexada pela Taxa Selic;
n) Cabe a realização de perícia tendo em vista a grande quantidade de
documentos envolvidos e o princípio da verdade material. A indicação do
perito e a formulação de quesitos constam das fls. 141-142.
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos:
À VISTA DÓ EXPOSTO, e demonstradas as condições necessárias, requer seja
recebida a presente impugnação para o fim de:
a) Declarar a nulidade dó auto de infração por conta dos erros/vícios apontados;
b) Caso não seja esse p entendimento dos nobres julgadores, o que, sinceramente não
acredita o contribuinte, seja determinada a realização de perícia na documentação
acostada aos autos e, na escrituração contábil das empresas Lauck & Filhos Ltda,
Injetados Pereira Ltda, 2RS Indústria de Injetados Ltda e Laupe Matrizes Ltda, pelas
razões supra expendidas;
c) No mérito, seja declarada a improcedência s do lançamento, cancelando-se o crédito
tributário exigido no AI n° 37.1.99.877-8, nos termos da fundamentação supra.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Documentos
pessoais (fl. 144); ii) Procuração (fl. 145); iii) Atos constitutivos e alterações contratuais da
contribuinte (fls. 146-153); iv) Requerimentos de documentação às empresas supostamente
interpostas (fls. 154-157); v) Anexo I - Contratos de sublocação (fls. 158-174); vi) Anexo II -
Mapa da localização aprovado pela Prefeitura Municipal e alvarás de licença (fls. 175-185); vii)
Anexo III - Consulta processual de reclamatórias trabalhistas, razão analítico da conta contábil
“indenizações trabalhistas” e comprovantes de pagamento de reclamatórias (fls. 186-222); viii)
Anexo IV - Contratos de convênio para fornecimento de alimentação e assistência médica, notas
fiscais de aquisição de uniformes e equipamentos de proteção, notas fiscais de outras
despesas/custos operacionais e razão das contas contábeis em que são lançadas as
despesas/custos (fls. 223-1201); ix) Anexo V - Contratos de mútuo com instituições financeiras
Fl. 2254
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.852 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002409/2009-79

(fls. 1202-1246); x) Anexo VI - Contratos e alterações contratuais (fls. 1247-1361); xi) Anexo
VII - Contratos com prestadores de serviços contábeis (fls. 1362-1372); xii) Anexo VIII -
Contratos de industrialização por encomenda (fls. 1373-1397); xiii) Anexo IX - Notas fiscais de
venda da produção própria (fls. 1398-1438); xiv) Anexo X - Certificado de registro de marca
(fls. 1439 e 1440); xv) Anexo XI - Balancete ano 2008 - Plásticos (fls. 1441-1451); xvi) Anexo
XII - Laudo Técnico (fls. 1452-1455); xvii) Anexo XIII - Relatórios sobre a quantidade e volume
da operação de industrialização por encomenda (fls. 1456-1868); e xviii) Anexo XIV -
Relatórios e notas fiscais, por amostragem, sobre a operação de industrialização por encomenda
com outras empresas (fls. 1869-2138).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre/RS
(DRJ), por meio da Resolução no 000.309, de 30 de junho de 2011 (fls. 2142-2145), converteu o
julgamento em diligência, para que a autoridade lançadora tomasse as seguintes providências:
1) Informar de que forma obteve os dados relativos às folhas de pagamento e
contabilidade das empresas Lauck & Filhos Ltda, Injetados Pereira Ltda, 2RS Indústria
de Injetados Ltda e Laupe Matrizes Ltda. Anexar prova documental que corrobore a
obtenção dos dados por meio lícito.
2) Elaborar demonstrativo mensal, relacionando, por empresa, o nome, a categoria
(empregado/contribuinte individual) e a remuneração de cada segurado, identificando
ainda as deduções efetuadas a título de salário-familia, salário maternidade e/ou
retenção, se houver, com o somatório mensal de cada rubrica, perfazendo o montante do
salário de contribuição lançado neste Auto de Infração.
3) Informar de que forma concluiu que a empresa Plásticos Três Coroas Ltda "é, de fato,
a empresa que tem o controle e o comando das operações (...)", conforme afirmado no
relatório fiscal e que os segurados das empresas interpostas são segurados da autuada;
4) No tocante ao comparativo efetuado entre o custo de mão de obra e o faturamento,
informar a) a partir de qual(is) documento(s) foram extraídos os dados relativos ao
faturamento e às despesas com pessoal de cada uma das empresas - Plásticos Três
Coroas Ltda, Lauck & Filhos Ltda, Laupe Matrizes Ltda, Injetados Pereira Ltda Ltda e
2RS Indústria de Injetados Ltda - e, b) ratificar ou retificar o valor do faturamento da
empresa Plásticos Três Coroas Ltda em 2008, informado no Relatório Fiscal. Se
possível, anexar aos autos prova documental que corrobore os fatos.
Com isso, foi juntada aos autos a informação fiscal de fls. 2149-2154. Intimada do
resultado da diligência em 15/09/2011 (fl. 2157), a impugnante apresentou nova manifestação
em 17/10/2011 (fls. 2154-2162), pela qual alegou que:
a) Os termos juntados extemporaneamente estão eivados de vícios. Não
contêm códigos de acesso para verificação de autenticidade dos MPF.
Não foram juntados TEPF referentes às empresas supostamente
interpostas com expressa menção aos elementos examinados e créditos
lançados;
b) A fiscalização cumpriu apenas parcialmente a diligência determinada
pela DRJ. Não foram verificados e devidamente apropriados os valores
referentes ao salário família, salário maternidade, os montantes retidos
dos segurados e recolhidos pelas empresas supostamente interpostas. A
cobrança sem a apropriação necessária prejudica a certeza e liquidez do
crédito e ocasiona o bis in idem. Impõe-se o aproveitamento do total das
Fl. 2255
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.852 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002409/2009-79

contribuições já recolhidas para se chegar à verdadeira base de cálculo,
sendo que a inobservância desse procedimento acarreta nulidade do
lançamento;
c) A fiscalização não respondeu de forma objetiva ao questionamento
acerca de como concluiu que os segurados das demais empresas eram,
na verdade, segurados da autuada, limitando-se a reiterar os termos do
Relatório Fiscal - e sem demonstrar os elementos que configurariam a
relação empregatícia alegada, o que configura vício insanável e
cerceamento ao direito de defesa da contribuinte;
d) Não procede a alegação de que as notas fiscais emitidas pelas empresas
supostamente interpostas são todas em decorrência de negócios com a
autuada. Há diversos documentos demonstrando venda de produção
própria para outras empresas no intervalo considerado pela fiscalização
(documentos constantes do processo no 11065.002409/2009-79).
Outrossim, os contratos firmados entre as empresas em 12/2005 e
renovados
em
07/2009
estipulam
relações
comerciais
sem
exclusividade;
e) Há inovação por parte da fiscalização no que diz respeito ao item “C” do
relatório de diligência, já que tais informações não foram ventiladas no
relatório fiscal original;
f) A comparação referente aos custos de mão-de-obra e faturamento da
autuada e das empresas supostamente interpostas, por si só, não tem o
condão de descaracterizar a natureza jurídica das relações empresariais
entre essas sociedades (terceirização através de industrialização por
encomenda);
g) Durante o período fiscalizado foram emitidas pela autuada mais de
3.200 notas fiscais de remessas de matéria-prima para industrialização
por encomenda, sendo impossível a juntada de todos esses documentos
nesse momento. Ainda, tais operações ocorreram também com outras
empresas além daqueles supostamente interpostas; e
h) A perícia requerida pela autuada será capaz de constatar que a política
de descentralização da produção da autuada se trata apenas de
terceirização e planejamento tributário lícito.
A manifestação foi acompanhada de documentos pessoais (fl. 2163).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre/RS
(DRJ), por meio do Acórdão no 10-36.364, de 29 de dezembro de 2011 (fls. 2164-2202), deu
parcial provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal em parte, conforme o
entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2008 a 30/06/2009
AI Debcad no 37.199.877-8
Fl. 2256
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-009.852 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002409/2009-79

AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÕES A
CARGO DA EMPRESA. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE. SIMULAÇÃO. MULTA DE
OFÍCIO QUALIFICADA. CONFISCO. SELIC. PERÍCIA.
O Auto de Infração que observa o regramento administrativo próprio à espécie, garante
o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, não gerando a nulidade do
lançamento.
No tocante à relação previdenciária, os fatos devem prevalecer sobre a aparência que,
formal ou documentalmente, possam oferecer, ficando a empresa autuada, na condição
de efetiva beneficiária do trabalho dos segurados que lhe prestaram serviços através de
empresa interposta, obrigada ao recolhimento das contribuições devidas.
O lançamento é efetuado e revisto de ofício quando se comprove que o sujeito passivo,
ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação.
O recolhimento efetuado por uma empresa não aproveita outra.
Cabível a aplicação da multa qualificada de 150% quando constatado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadra-se nas hipóteses previstas nos
artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964.
A multa aplicada nos estritos limites previstos em lei não caracteriza confisco, não
sendo competência funcional do órgão julgador administrativo apreciar alegações de
inconstitucionalidade da legislação vigente.
Os juros, calculados pela variação da taxa Selic, têm caráter irrelevável e estão de
acordo com a legislação vigente na data da ocorrência dos fatos geradores.
A legalidade/constitucionalidade das leis é vinculada para a Administração Pública, não
cabendo tal questionamento senão perante o Poder Judiciário.
A produção da prova pericial é indeferida quando o julgador administrativo a considerar
prescindível.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 13 de março de 2012 (fl. 2213), e o protocolo
do recurso voluntário ocorreu em 13 de abril de 2012 (fls. 2214-2243). A contagem do prazo
deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço parcialmente.
Deixo de conhecer do argumento referente à aplicação de multa com efeito
confiscatório e lesiva ao art. 150, IV, da CF. Isso porque foram corretamente observadas as
normas legais e infra legais para o cálculo da penalidade, bem como porque o julgador
administrativo não tem competência para se manifestar sobre a constitucionalidade ou
ilegalidade da legislação tributária, conforme a Súmula CARF no 2

Fl. 2257
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-009.852 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002409/2009-79

Mérito
Das matérias devolvidas
Das irregularidades relativas aos MPF, TIPF e TEPF
Entende a recorrente que o lançamento é nulo porque: i) Não foram cientificadas
as empresas Lauck, Injetados Pereira, Laupe e 2RS quanto ao fim da ação fiscal, porque não há
nos autos comprovante de entrega dos Termos de Encerramento de Procedimento Fiscal - TEPF
(o que não se pode justificar com base em sigilo fiscal, porque há outros documentos nos autos
igualmente sigilosos como folhas de pagamento, GFIP, contratos sociais, documentos de sócios,
etc); ii) Os Termos de Início de Procedimento Fiscal - TIPF em face das citadas empresas foram
fornecidos extemporaneamente, após a entrega da impugnação administrativa; e iii) Ainda que se
considere que a ciência quanto aos Mandados de Procedimentos Fiscais - MPF se dão
exclusivamente em meio eletrônico, os TIPF juntados pela fiscalização não contêm os códigos
de acesso necessários para tanto, do que se entende que as sociedades em questão não foram
regularmente cientificadas.
Sobre esse ponto, assim se manifestou a DRJ:
Quanto à acusação de que não foram anexados aos autos os Mandados de Procedimento
Fiscal (MPF) relativos às empresas contratadas, incorrendo em nulidade, cumpre referir,
que em atendimento ao disposto no artigo 4o da Portaria RFB no 11.371/2007, o MPF
passou a ser emitido exclusivamente em forma eletrônica e assinado pela autoridade
outorgante, mediante a utilização de certificado digital válido, conforme modelos
constantes dos Anexos de I a III da referida portaria. O parágrafo único do mesmo
artigo estipula que a ciência pelo sujeito passivo do MPF, nos termos do art. 23 do
Decreto no 70.235, de 1972, com redação dada pelo art. 67 da Lei no 9.532, de 10 de
novembro de 1997, dar-se-á por intermédio da internet, no endereço eletrônico
www.receita.fazenda.gov.br, com a utilização de código de acesso consignado no termo
que formalizar o início do procedimento fiscal. Como o MPF passou a ser emitido de
forma exclusivamente eletrônica, a juntada ao processo deixou de ter razão de ser.
O que importa verificar é a regularidade da instauração do procedimento fiscal junto ao
contribuinte, cujo início se dá com o primeiro ato de ofício, escrito, praticado pelo
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, e cientificado ao sujeito passivo (art. 7o, I,
do Decreto no 70.235/72). No caso, foi anexado aos autos o Termo de Início de
Procedimento Fiscal (TIPF), que foi o primeiro ato de ofício da autoridade fiscal,
instaurando o procedimento de fiscalização junto à autuada, relativo às contribuições
administradas pela RFB, cientificando a empresa na boa e devida forma, atestando a
regularidade do procedimento.
O MPF foi regularmente emitido tanto para a empresa Plásticos Três Coroas Ltda –
CNPJ 02.225.499/0001-60, quanto para as empresas contratadas.
Para a autuada o MPF é identificado pelo número 1010700.2008.01512, código de
acesso 17108949, consoante se lê do TIPF, às fls. 72/73 dos autos. A identificação do
número do MPF das empresas interpostas consta relacionado no corpo do texto do TIPF
emitido para cada uma delas e anexado aos autos por ocasião da diligência às fls. 628 a
634 do processo no 11065.002408/2009-24, lavrado na mesma ação fiscal, tendo sido
identificados através da seguinte numeração: Lauck & Filhos Ltda (MPF no
1010700.2009.00546) e TIPF com ciência em 16/06/2009; Injetados Pereira Ltda (MPF
no
1010700.2009.00940);
2RS
Indústria
de
Injetados
Ltda
(MPF
no
1010700.2009.00938) e Laupe Matrizes Ltda (MPF no 1010700.2009.00939). Para estas
três últimas empresas o TIPF tem a ciência do Sr. João Carlos Krummenauer, em
Fl. 2258
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-009.852 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002409/2009-79

23/07/2009. Os TIPFs foram originados pelos Registros de Procedimentos Fiscais –
Diligência, vinculados ao MPF emitido para a empresa Plásticos Três Coroas Ltda.
Assim, além da autuada – Plásticos Três Coroas Ltda, também as empresas Lauck &
Filhos Ltda, Injetados Pereira Ltda, 2RS Indústria de Injetados Ltda e Laupe Matrizes
Ltda foram intimadas a apresentar documentos através do competente Termo de Início
de Ação Fiscal, tendo fornecido informações em meio digital relativas à contabilidade e
à folha de pagamento.
Quanto à apresentação do Termo de Encerramento de Procedimento Fiscal (TEPF) e a
indicação do código de acesso nos TIPFs das empresas Lauck & Filhos Ltda, Laupe
Matrizes Ltda, Injetados Pereira Ltda Ltda e 2RS Indústria de Injetados Ltda tem-se que
estes pedidos não podem ser atendidos por envolver informações protegidas por sigilo
fiscal.
Para não incorrer em nulidade, o Auto de Infração deve observar o disposto no art. 59
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que rege o Processo Administrativo
Fiscal – PAF, cumprindo referir que as questões relativas ao MPF não se encontram
entre as hipóteses de nulidade elencadas naquele dispositivo legal. Não limitam o
lançamento fiscal, que é dever de ofício, atividade vinculada e obrigatória nos termos do
parágrafo único do artigo 142 do Código Tributário Nacional - CTN.
Assim, não prosperam os argumentos da impugnante de nulidade em relação ao MPF e
demais Termos vinculados à ação fiscal.
Pois bem. Os Termos de Início de Procedimento Fiscal lavrados em face das
pessoas jurídicas em questão constam das fls. 634-640, e foram anexados ao presente processo
em decorrência da diligência determinada conforme as fls. 621-624, especialmente o seu item 1:
1) Informar de que forma obteve os dados relativos às folhas de pagamento e
contabilidade das empresas Lauck & Filhos Ltda, Injetados Pereira Ltda, 2RS Indústria
de Injetados Ltda e Laupe Matrizes Ltda. Anexar prova documental que corrobore a
obtenção dos dados por meio lícito.
Conforme o relatório referente às diligências realizadas, informa-se à fl. 1453 que:
R. Os dados foram obtidos através dos Termos de Início de Procedimento Fiscal e
Termos de Intimação Fiscal, apresentados e devidamente assinados pelos representantes
das empresas e pelo Sr. João Carlos Krummenauer, sócio da 2RS e que presta serviço
para a Três Coroas e demais interpostas aqui mencionadas. Os referidos termos estão
sendo incluídos a este processo documentos “TIPF”e “TIF”.
Os referidos Termos foram originados pelos Registros de procedimentos Fiscais -
Diligência vinculados ao MPF emitido para a Empresa Plásticos Três Coroas Ltda.
Tem-se, portanto, que tais documentos foram anexados com a finalidade de sanar
dúvidas acerca da regularidade do procedimento pelo qual foram obtidos, junto às empresas
Lauck, Injetados Pereira, Laupe e 2RS, os dados e as informações que posteriormente serviram
de base ao lançamento (especialmente para a composição da base de cálculo).
É relevante destacar que tais dúvidas foram suscitadas pela recorrente quando da
impugnação. Em seguida, foi devidamente oportunizada a sua manifestação quanto às razões e
documentos anexados com a diligência fiscal. Nesse sentido, não vislumbro nulidade ou
irregularidade na juntada supostamente extemporânea dos TIPF em questão, já que houve
respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sem prejuízo à recorrente.
Fl. 2259
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-009.852 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002409/2009-79

Com relação à ausência de apresentação dos TEPF e dos códigos de acesso aos
MPF em face das empresas contratadas, é necessário tecer algumas considerações.
Embora afirme a decisão recorrida que a indicação dos códigos de acesso aos
MPF está protegida por sigilo fiscal, verifica-se que tais dados constam dos documentos de fls.
635, 636 (em relação à Laupe), 639 e 640 (em relação à Injetados Pereira). Dessa forma, não
constam dos autos apenas os códigos de acesso aos MPF em face da Lauck e da 2RS.
A recorrente contrapõe a afirmação de que o sigilo fiscal impede a juntada dos
TEPF e dos códigos de acesso aduzindo que, mesmo sendo igualmente sigilosos, outros
documentos já haviam sido anexados. Entretanto, é necessário apontar que os elementos
documentais apresentados pela fiscalização (folhas de pagamento, GFIP, contratos sociais,
documentos de sócios, etc) são justamente aqueles que sustentam as alegações constantes do
relatório fiscal - sobre a localização das empresas, as relações entre os sócios e ex-empregados
de cada uma, os valores referentes à remuneração dos segurados nas escriturações contábeis e
nas informações prestadas à previdência social, entre outras.
Nesse sentido, os documentos em questão foram juntados aos autos apenas
porque, do contrário, haveria cerceamento de direito de defesa da contribuinte - uma vez que
estaria privada de acessar dados e informações que fundamentaram o lançamento.
De outro lado, para se certificar da regularidade dos procedimentos pelos quais
foram obtidos os dados que serviram de base ao lançamento, concorda-se com a decisão
recorrida que bastará verificar se foram corretamente intimadas as empresas Lauck, Injetados
Pereira, Laupe e 2RS para o fornecimento dos documentos correspondentes.
Note-se que os TIPF em face dessas sociedades foram lavrados em 16/06/2009 e
23/07/2009, ocorrendo a ciência nos mesmos dias por parte da Sra. Angela Madalena Lauck e
pelo Sr. João Carlos Krumenauer. Há também os termos de intimação de fls. 641-645, dos quais
também consta a assinatura do Sr. João Carlos Krumenauer. Tem-se, portanto, que as quatro
empresas foram devidamente intimadas para prestar os devidos esclarecimentos à fiscalização - o
que efetivamente fizeram, sendo que os dados apresentados foram utilizados para compor a base
de cálculo, inclusive com a elaboração das planilhas solicitadas em diligência fiscal e constantes
das fls. 646-1285, sem falar das planilhas de pagamentos realizados pela autuada às demais
empresas (fls. 1287-1452).
Por essas razões, não se verifica a necessidade de juntada dos TEPF e indicação
dos códigos de acesso aos MPF lavrados em face das demais empresas. Afasto os argumentos da
recorrente nesse ponto.
2. Da nulidade por ausência de fundamentação legal
Entende a contribuinte que a fiscalização deixou de informar o meio utilizado na
constituição do crédito (arbitramento/aferição indireta) e também não consignou os dispositivos
legais que autorizariam tal procedimento. Aponta também a inexistência de fundamentação
fática e legal suficiente a desconsideração das relações jurídicas celebradas entre a autuada e as
demais empresas. Assim, indica que não Sobre esse ponto, assim se manifestou a DRJ:
A par da insurgência da impugnante, merece ser ressaltado que os dispositivos legais
embasadores do Auto de Infração encontram-se arrolados no anexo FLD –
Fl. 2260
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-009.852 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002409/2009-79

Fundamentos Legais do Débito, que relaciona, de acordo com os respectivos períodos
de vigência, e tendo em vista as competências autuadas, a base legal das contribuições
lançadas (patronal e SAT/RAT) e dos acréscimos legais (juros e multa de mora)
incidentes, possibilitando ao contribuinte exercer, de forma plena, seu direito de defesa.
Tem-se, assim, como demonstrado, por parte da fiscalização, os fundamentos legais que
sustentam o lançamento ora questionado, não havendo, quanto a este aspecto, qualquer
violação, por parte da fiscalização, ao regramento administrativo próprio à espécie. A
existência da fundamentação legal que ampara o lançamento, no relatório Fundamentos
Legais do Débito – FLD, garante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa,
não gerando a nulidade do lançamento.
O argumento de que a fundamentação legal que consubstancia o Auto de Infração
apresentada de forma genérica macula o crédito não merece prosperar, mormente
quando as razões de defesa e os documentos anexados aos autos pela impugnante,
mostram conexão e convergência direta com a exigência fiscal, conforme se verifica da
sua peça impugnatória, demonstrando que não houve óbice à sua defesa.
Da mesma forma, a inexistência da expressão “aferição indireta” ou “arbitramento” no
relatório fiscal, não pode ser apontada como motivo de nulidade do lançamento, na
medida em que restou substituída pela descrição do procedimento correspondente
adotado pela fiscalização – apuração indireta da base de cálculo das contribuições
sociais, tomando como base outros documentos não pertencentes à empresa fiscalizada,
no caso, os valores de remuneração constantes nas folhas de pagamento das empresas
interpostas à Autuada -, claramente explicitada no item I do relatório fiscal, fato que foi
perfeitamente identificado e entendido pela impugnante, não gerando nenhum prejuízo
ao exercício do contraditório, conforme se observa de parte de sua manifestação, a
seguir transcrita:
“(...)
De conformidade com o Relatório fiscal, o fiscal notificante edificou uma presunção na
apuração do crédito tributário, lançando valores apurados a partir das folhas de
pagamento das empresas Lauck, Injetados Pereira Ltda, Laupe e 2RS, sob o argumento
de que a impugnante utiliza-se de empresas interpostas com a finalidade de obter
tratamento tributário diferenciado.
Ou seja, as bases de cálculo foram aferidas indiretamente, porquanto os valores foram
extraídos dos documentos gerados pelas empresas citadas.
(...)”
(sem grifos no original)
Com relação à desconsideração do negócio jurídico entre a impugnante e as interpostas,
tem-se que o lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa
quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com
dolo, fraude ou simulação, nos termos do art. 149 do Código Tributário Nacional.
Concorda-se com a fundamentação expressa na decisão recorrida, na medida em
que os dispositivos que fundamentam as cobranças das contribuições em tela foram corretamente
dispostas no anexo de fundamentos legais do débito. De outro lado, nota-se que a referida
“aferição indireta” tem fundamento, na realidade, na identificação de simulação por parte da
autuada.
Os fatos que levaram a fiscalização a concluir pela ocorrência de simulação foram
longamente descritos conforme consta do relatório fiscal, e serão examinados novamente adiante
nos itens referentes ao mérito dos autos. Convêm lembrar que, diante de indícios de que foram
Fl. 2261
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-009.852 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002409/2009-79

praticados atos dessa espécie pelos fiscalizados, a administração tributária está autorizada a
identificar o verdadeiro sujeito passivo da relação tributária (no caso, a pessoa jurídica que
efetivamente teria se beneficiado do trabalho dos segurados), nos termos dos arts. 118, 121, I,
142 e 149, VII, do CTN.
Nesse sentido, não há que se falar em deficiência da motivação do auto de
infração quanto a suposto arbitramento ou aferição indireta - até porque os dados referentes às
remunerações dos segurados foram obtidos diretamente da contabilidade e dos demais
documentos fornecidos pelas empresas Laupe, Lauck, Injetados Pereira e 2RS. Igualmente, o
lançamento não se baseia em desconsideração da personalidade jurídica, atos ou negócios
praticados pelas empresas em comento, como quer fazer parecer a recorrente.
Entende-se, portanto, que o auto de infração veio acompanhado dos fundamentos
fáticos e legais suficientes a certificar a regularidade de motivação e, também, para permitir à
contribuinte o exercício do contraditório e da ampla defesa - na medida em que lhe foi
possibilitada a formulação de argumentos e produção de provas no sentido de contrapor os
indícios de simulação apresentados pela fiscalização, o que veio a fazer tanto em sua
impugnação quanto em todas as suas outras manifestações.
Dessa forma, rejeito o argumento de nulidade.
3. Da nulidade por ausência de comprovação de vínculos empregatícios
Assevera-se que a fiscalização, ao vincular os segurados das sociedades Laupe,
Lauck, Injetados Pereira e 2RS à autuada, deveria também ter se desincumbido do ônus
probatório quanto aos elementos caracterizadores das relações de emprego supostamente
firmadas com essa última empresa - o que não ocorreu nos autos. Entende a recorrente que a
ausência de indicação dos fatos e fundamentos legais que levaram a fiscalização a concluir pela
vinculação em comento geram, novamente, uma nulidade por deficiência na motivação do
lançamento e por cerceamento de seu direito de defesa - pois estaria impedida de formular
argumentos e produzir provas para contrapor as alegações do Fisco.
Sobre esse ponto, assim se manifestou a DRJ:
Em relação aos pressupostos da relação de emprego nada há a examinar uma vez que
não houve o estabelecimento de vínculo empregatício, mas sim a configuração do
efetivo beneficiário do trabalho de segurados empregados e contribuintes individuais, a
partir de uma relação de emprego preexistente.
A fiscalização reconhece a condição de segurados empregados e contribuintes
individuais dos trabalhadores que prestam serviços à Plásticos Três Coroas Ltda, nos
termos dos incisos I e V, do art. 12 da Lei no 8.212/91. O que não se aceita é que
empresas interpostas assumam estes segurados, utilizando-se de tributação favorecida,
sem patrimônio e receita própria, nos termos do relatório fiscal. Logo, a fiscalização não
descaracterizou relação de emprego, limitando-se a identificar, conforme detalhamento
contido no relatório fiscal e demais elementos de prova carreados aos autos, o efetivo
empregador dos trabalhadores contratados através das empresas interpostas Lauck &
Filhos Ltda, Laupe Matrizes Ltda, Injetados Pereira Ltda e 2RS Indústria de Injetados
Ltda, e, por conseqüência, o sujeito passivo das obrigações previdenciárias.
Por fim, não se observam neste Auto de infração as hipóteses de nulidade relacionadas
no artigo 59 do Decreto no 70.235/1972:
Fl. 2262
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2301-009.852 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002409/2009-79

Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Nos termos do art. 60 do Decreto acima citado, as irregularidades, incorreções e
omissões diferentes das referidas no art. 59 não importarão em nulidade e serão sanadas
quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo.
Rejeita-se, em face desses elementos, a nulidade argüida pela empresa.
Entendo corretos os argumentos da decisão recorrida. Note-se que em nenhum
momento a fiscalização fundamenta o lançamento na caracterização de relação de emprego entre
segurados quaisquer e a atuada. Como acima foi relatado, a autuação baseou-se na identificação
do verdadeiro sujeito passivo (beneficiário da mão-de-obra formalmente contratada por empresas
interpostas) diante de indícios de simulação por parte dos envolvidos.
Dessa forma, não é necessária a apresentação de fundamentação fática e legal que
sustente a caracterização de relações de emprego com a autuada, pois isso não foi propriamente o
objeto de análise da fiscalização. A situação em tela se assemelha com o que já foi debatido no
seguinte Acórdão desta Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção de
Julgamento do CARF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. VÍCIO.
A atuação da autoridade lançadora se deu em conformidade com o estabelecido pela
administração tributária, na forma do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. MOTIVAÇÃO.
Não se vislumbra vício na motivação do lançamento quando a autoridade lançadora
deixe de explicitar elementos estranhos à fundamentação da exigência.
DA COMPETÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO.
Não há que se falar em incompetência do Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil
para desclassificar a relação de emprego, quando essa matéria sequer foi ventilada no
Auto de Infração.
DECADÊNCIA. SIMULAÇÃO.
Havendo simulação, a regra decadencial é a prevista no inciso I do art. 173 do CTN.
INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. SIMULAÇÃO.
A realização da industrialização da produção quando a empresa encomendante e a
empresa prestadora de serviços são separadas formalmente, no papel, mas na realidade,
de fato, inexiste separação, pois, materialmente, são e atuam como uma única entidade
caracteriza simulação de atos visando benefícios tributários, acarretando a ilegalidade
da operação.
(Acórdão no 2301-007.070 - 2a Seção de Julgamento/3a Câmara/1a Turma Ordinária, de
03 de março de 2020).
No voto que conduziu o julgamento, verifica-se o seguinte trecho que amoldasse
também ao presente caso:
A defesa suscita cerceamento do direito de defesa, face à suposta deficiência na
motivação do lançamento, ao teor do art. 37 da Lei no 8.212/91; e artigos 243 e 293 do
Decreto no 3.048/99, por ter deixado de explicitar os elementos caracterizadores do
vínculo empregatício. Colaciona jurisprudência administrativa pertinente à matéria,
requerendo a decretação da nulidade por vício material.
Fl. 2263
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2301-009.852 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002409/2009-79

Não obstante, o lançamento atacado não versou acerca da caracterização de relação de
emprego; e sim, dos efeitos da constatação da situação de fato, em que as empresas
Lucacuca, Star Jader e Carvelli não são três empresas independentes, mas mera
simulação, com o objetivo de usufruir de tratamento tributário diferenciado e favorecido
dado às microempresas e empresas de pequeno porte, denominado "SIMPLES", a que
estiveram submetidas as empresas Calçados Star Jader Ltda. e Calçados Carvelli Ltda.
Em consequência os efeitos da relação de emprego, formalizadas com as supostas
terceirizadas, e que não foram desconstituídas pelo lançamento, foram imputadas ao
sujeito passivo, para fins de exigência das contribuições sociais a cargo da empresa,
inclusive a destinadas ao financiamento do Grau de Incidência de Incapacidade
Laborativa de Riscos Ambientais do Trabalho GILRAT, incidentes sobre a remuneração
dos segurados empregados e contribuintes individuais que lhe prestaram serviços.
Do exposto, rejeito a preliminar de cerceamento do direito de defesa, por não
vislumbrar o suposto vício na motivação do lançamento.
Com isso, afasto os argumentos da recorrente nesse ponto.
4. Da simulação e da vinculação dos segurados à recorrente
Entende a recorrente que os elementos apresentados pela fiscalização não são
suficientes para sustentar que houve a alegada simulação por parte das empresas envolvidas, a
qual teria o objetivo de obter indevidamente as vantagens da opção pelo SIMPLES (realizada
pelas empresas supostamente interpostas) em relação à mão-de-obra que trabalhava em benefício
da autuada.
Afirma que a DRJ se equivocou ao dizer que os objetos sociais de todas as
pessoas jurídicas em questão eram os mesmos, visto que a autuada é fabricante de peças para
calçados enquanto as demais realizavam o beneficiamento de injetados para calçados.
Com relação à localização das empresas em um mesmo complexo industrial, mas
ocupando pavilhões distintos e separados, aduz que isso não se presta a sustentar as conclusões
da fiscalização. Também informa que não há nada de incomum nos valores de aluguel cobrados
pela autuada das demais empresas. Entende que não há vedação à instalação de duas ou mais
indústrias em espaços próximos por razões logísticas ou comerciais.
Reitera que não há indícios de que o Sr. Gilberto René Ruppenthal seja o
“verdadeiro dono” de todas as empresa.
No que se refere às ações trabalhistas, indica que o teor das petições iniciais não
deve ser considerado como indício da simulação apontada, já que não são acompanhados de
provas e que não há sentença trabalhista reconhecendo suposto grupo econômico ou mesmo
relações de emprego dos segurados de outras empresas com a autuada.
Assevera que o fato dos sócios de algumas das empresas em questão serem ex
empregados de outras ou mesmo parentes entre si, por si só, não é suficiente para inferir a
ocorrência da alegada simulação. Igualmente, não seria possível afirmar a existência de
empregados “do grupo”, nem no caso das Sras. Priscila Taís Espínola e Heleni Graffunder ou
dos Srs. Nadson Luiz Engelmann e Jéferson Gabriel Lauck.
Fl. 2264
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2301-009.852 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002409/2009-79

Também alega que não seria possível dizer que a prestação de serviços das
empresas contratadas à autuada de forma contínua e com pagamento mensal não pode ser indício
de simulação. Isso porque essas atividades se davam por contratos lícitos, que não foram
desqualificados pela fiscalização, e sem exclusividade (já que as contratadas podiam produzir
para venda própria, oportunidade na qual deveriam arcar com os custos de energia elétrica
envolvidos). Nesse sentido, aduz que há diversas notas fiscais emitidas contra empresas diversas
da autuada, as quais foram anexadas a este processo. De igual forma, não seria indício de
simulação a exigência contratual da recorrente de que as contratadas protegessem a marca
“Sandense”, já que a autuada é detentora de seu registro justo ao INPI.
Quanto às afirmações sobre o patrimônio imobilizado das empresas, reitera-se no
recurso que se trata de inovação em relação ao quanto afirmado anteriormente no relatório fiscal,
bem como que não há comprovação documental de que todos os bens dessa espécie se
concentravam nas mãos da recorrente.
No que tange à comparação dos custos de mão de obra suportados pelas empresas,
também entende que não se trata de indício de simulação. Isso porque o menor custo
proporcional de pessoal por parte da autuada se deve ao seu modelo de terceirização, e não a
suposta simulação.
Afirma que a fiscalização se utilizou de presunção simples para concluir que
houve a citada simulação, o que não deve se sustentar diante de indícios e justificativas razoáveis
no sentido de que a autuada apenas efetuou planejamento tributário lícito através da terceirização
de sua atividade meio. No caso, a recorrente teria realizado negócios jurídicos indiretos
(contratando outras empresas para descentralizar sua produção) que não se confundem com
simulação e nem poderiam ser desconsiderados pela fiscalização.
Entende que todas as empresas eram independentes, uma vez que arcavam
totalmente com os custos e riscos advindos de suas operações, conforme se verifica na
documentação constante deste processo.
Pois bem. Importante reiterar que a conduta imputada à autuada e às demais
empresas é a simulação de que trata o art. 149, VII, do CTN, não se confundindo com a
dissimulação mencionada pelo art. 116, parágrafo único, do mesmo diploma. Em casos como o
presente, dificilmente haverá uma “prova cabal” das intenções do sujeito passivo, de forma que o
julgador deverá analisar a questão por meio dos indícios de que dispõe. E é justamente a análise
conjunta desses indícios que permitirá o respeito ao Princípio da Verdade Material.
Por essa perspectiva, entende-se que a fiscalização não se ateve a um ou outro fato
individualmente, mas sim à totalidade dos indícios que convergiam para a tese de que a autuada
se utilizava das empresas Laupe, Lauck, Injetados Pereira e 2RS como empresas interpostas para
se beneficiar de vantagens no recolhimento de contribuições previdenciárias.
É constante a afirmação por parte da recorrente de que determinados indícios “por
si sós” não seriam suficientes para concluir que houve simulação. De fato, caso se tratassem de
dados isolados (por exemplo, se apenas fossem empresas com localizações geográficas
próximas), o conjunto probatório seria insuficiente para sustentar a alegada simulação. Porém,
não é esse o caso, já que são diversos os indícios apontados pela fiscalização e ratificados pela
DRJ.
Fl. 2265
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2301-009.852 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002409/2009-79

Com isso, peço vênia para transcrever os trechos da decisão recorrida pelos quais
foi refutada a tese de ausência de simulação, através do exame detalhado dos elementos
constantes dos autos:
Do objeto social
Todas as empresas envolvidas (autuada e contratadas) atuam no mesmo ramo de
atividades, dedicando-se ao segmento calçadista.
O relatório fiscal explicita a atividade preponderante da empresa autuada – Plásticos
Três Coroas Ltda - como sendo fabricação de partes para calçados de qualquer material,
identificada pelo código CNAE 1540-8-00. O mesmo se verifica em relação às
empresas que prestaram serviço à Plásticos Três Coroas Ltda no período autuado,
consoante informação extraída dos sistemas informatizados da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, revelando o mesmo objeto social.
Vejamos:
A empresa Plásticos Três Coroas Ltda tem como objeto:
“as atividades de indústria e comércio de saltos, cepas, solados e tacos para
calçados, bem como a prestação de mão-de-obra na industrialização para
terceiros; indústria e comércio de matrizes, matéria-prima plástica e de calçados
injetados, compra, venda e aluguel de máquinas e equipamentos industriais;
fabricação e venda de produtos extrusados; exploração, extração, envasamento e
comercialização de água mineral e, injeção de peças técnicas de diversos usos em
materiais termoplásticos e de engenharia”, consoante cláusula quarta da alteração
e consolidação contratual datada de 01/10/2008, com registro na Junta Comercial
do Estado do Rio Grande do Sul em 10/10/2008 (processo no 11065.002409/2009-
79, fls. 142 a 146).
A empresa contratada têm os seguintes objetos sociais:
- Lauck & Filhos Ltda - a sociedade tem por objetivo a indústria e comércio de
matrizaria para injetoras; indústria e comércio de injetados para calçados;
indústria e comércio de componentes para calçados e serviços de beneficiamento de
injetados para calçados, conforme consolidação do contrato social, registrada na
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob o no 43205667070, em
06/03/2006 (processo no 11065.002409/2009-79, fls. 1247/1263).
- Injetados Pereira Ltda - a sociedade tem por objetivo a indústria e comércio de
injetados e de componentes para calçados e serviços de beneficiamento de injetados
para calçados, conforme consolidação do contrato social, registrada na Junta
Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob o no 2813878, em 03/04/2007
(processo no 11065.002409/2009-79, fls. 1264/1282).
- 2RS Indústria de Injetados Ltda - a sociedade tem por objetivo a indústria e
comércio de injetados, de componentes para calçados, indumentárias e afins e
serviços de beneficiamento de injetados para calçados, conforme Sétima alteração e
consolidação do contrato social, registrada na Junta Comercial do Estado do Rio
Grande do Sul sob o no 2813877, em 03/04/2007 (processo no 11065.002409/2009-
79, fls. 1284/1328).
- Laupe Matrizes Ltda - Rua Visconde de Mauá - a sociedade tem por objetivo a
indústria e comércio de injetados e de componentes para calçados; serviços de
beneficiamento de injetados e de componentes para calçados; indústria e Comércio
de matrizes para injetados e componentes para calçados e serviços de
beneficiamento de matrizes para injetados para calçados, conforme consolidação
do contrato social, registrada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Fl. 2266
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2301-009.852 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002409/2009-79

sob o no 2884576, em 27/09/2007 (processo no 11065.002409/2009-79, fls.
1330/1360).
Importante aqui mencionar que, embora os objetos sociais das empresas não
sejam exatamente iguais, percebe-se que as sociedades interpostas realizam atividade essencial
para a continuidade da produção da autuada.
Do regime de tributação. Contratadas. Opção pelo Simples e Simples Nacional
As empresas contratadas foram optantes pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples,
instituído pela Lei n.o 9.317, de 05 de dezembro de 1996 até 30/06/2007 e, a partir de
01/07/2007 pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional, instituído pela Lei Complementar n.o 123, de 14 de dezembro de 2006, e
portanto, recolhendo as contribuições sociais devidas de forma reduzida, obrigadas
apenas ao recolhimento da parte arrecadada dos segurados empregados e contribuintes
individuais.
Diferentemente, a empresa autuada estava obrigada ao recolhimento integral das
contribuições sociais devidas, incluindo o pagamento das contribuições sociais relativas
à parte patronal e Terceiros haja vista estar tributada com base no Lucro Real durante o
período do crédito.
Estes dados foram colhidos do relatório fiscal e das informações relativas a cada
empresa, constantes no cadastro da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Como se vê, para cumprir seu objeto social, o sujeito passivo utilizava mão-de-obra
contratada das empresas Lauck & Filhos Ltda; Injetados Pereira Ltda; 2RS Indústria de
Injetados Ltda e Laupe Matrizes Ltda, optantes pelo sistema/regime de tributação
simplificada.
Das empresas contratadas. Localização. Matriz e Filial
Examinados o Auto de Infração e os documentos que o instruem, verifica-se, que cada
empresa interposta possui estabelecimento matriz e filial, observando-se que a matriz
tem sua sede localizada sempre no endereço residencial de seu respectivo sócio-gerente
(à exceção da empresa Lauck & Filhos Ltda). Vejamos:
- Injetados Pereira Ltda, CNPJ 06.943.782/0001-89, fica situada na Rua Volkart, no
178, Vila Schell, Três Coroas/RS, mesmo endereço do seu sócio gerente – Sr. João
Carlos Krummenauer;
- 2RS Indústria de Injetados Ltda, CNPJ 01.534.084/0001-06, fica situada na Rua
Laguna, no 91, Bairro Sander, Três Coroas/RS, mesmo endereço do seu sócio
gerente – Sr. Norberto Reis;
- Laupe Matrizes Ltda, CNPJ 05.221.736/0001-03, fica situada na Rua 12 de maio,
no 617,Três Coroas/RS, mesmo endereço do seu sócio gerente – Sr. Ricardo Sironi.
Já as filiais destas empresas estão todas estabelecidas no mesmo logradouro da empresa
Plásticos Três Coroas Ltda, ou seja, na Rua Visconde de Mauá (Bairro Sander, na
cidade de Três Coroas/RS), onde efetivamente desenvolvem suas atividades. Embora
constituídas através de mais de um estabelecimento, as empresas interpostas exercem as
suas atividades, de fato, somente junto à filial, conforme constatado pela fiscalização.
Tanto a autuada quanto os estabelecimentos filiais das empresas contratadas estão
situados na Rua Visconde de Mauá, Bairro Sander, na cidade de Três Coroas/RS, “todas
co-habitando em um mesmo espaço físico” como referido no relatório fiscal, na “mesma
Fl. 2267
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2301-009.852 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002409/2009-79

área geográfica”, como aduz a impugnante, havendo variação somente no número e na
localização do pavilhão (frente/fundos), assim:
- Plásticos Três Coroas Ltda, Rua Visconde de Mauá, no 1288;
- 2RS Indústria de Injetados Ltda, CNPJ: 01.534.084/0002-97, Rua Visconde de Mauá,
no 1266;
- Laupe Matrizes Ltda, CNPJ: 05.221.736/0002-94, Rua Visconde de Mauá, no 1266
(fundos);
- Lauck & Filhos Ltda, CNPJ: 01.507.338/0002-88, Rua Visconde de Mauá, no 1242 e,
- Injetados Pereira Ltda, CNPJ: 06.943.782/0002-60, Rua Visconde de Mauá, no 1242
- fundos
Para ilustrar ainda mais a cadeia e estabelecer o elo com as informações anteriores e
subseqüentes, faz-se necessário citar mais uma empresa, desta feita, Saltos Sandense
Ltda – CNPJ 87.377.602/0001-40 (frise-se, não objeto do crédito lançado nos autos),
mas que fica situada também na Rua Visconde de Mauá, Bairro Sander, na cidade de
Três Coroas/RS, porém no no 1278.
Saltos Sandense Ltda tem como sócio-administrador o Sr. Gilberto René Ruppenthal,
pai do sócio majoritário da autuada - Sr. Timotheo Elias Rupenthal, e apontado como o
verdadeiro dono de todas as empresas arroladas no Auto de Infração, consoante
afirmação dos funcionários, corroborada por informações colhidas nos autos de ações
trabalhistas que tramitaram na cidade de Taquara/RS, em cujo pólo passivo figuravam a
Saltos Sandense Ltda, além da autuada e empresas interpostas.
A impugnante anexou aos autos do processo no 11065.002409/2009-79, cópia de
contratos particulares de industrialização por encomenda que firmou com as empresas
contratadas, um datado de 20/12/2005, com vigência por prazo indeterminado (cláusula
sétima) e o outro de 01/07/2009, dos quais se extrai da cláusula primeira que a
contratada desenvolverá o objeto do contrato no interior do pavilhão de no 1278, área
industrial.
A título exemplificativo reproduz-se a cláusula primeira dos contratos de
industrialização por encomenda com a empresa Lauck & Filhos Ltda:
Contrato de 20/12/2005
(...)
Primeira
A presente contratação tem por objetivo a industrialização por encomenda, a ser
desenvolvida pela pessoa jurídica contratada, utilizando-se da capacidade
produtiva de suas instalações, e da capacidade laboral de seu corpo gerencial e
funcional, que será exercido obrigatoriamente entre os horários das 13HORAS às
21HORAS, em períodos semanais, no interior do pavilhão de no 1278, área
industrial.
(grifamos)
(...)
Contrato de 01/07/2009
(...)
Fl. 2268
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2301-009.852 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002409/2009-79

Primeira
A presente contratação tem por objetivo a industrialização por encomenda, injeção
de Saltos, Solados, Cepas, Tacos e peças técnicas, a ser desenvolvida e executada
pela pessoa jurídica contratada, utilizando-se da capacidade produtiva de suas
instalações, seu corpo gerencial e funcional, em períodos semanais, no interior do
pavilhão de no 1278, área industrial.
(grifamos)
Como se viu, no no 1278 da Rua Visconde de Mauá, Bairro Sander, Três Coroas/RS
situa-se a empresa Saltos Sandense Ltda, a qual mantém uma ligação muito estreita com
a autuada - Plásticos Três Coroas Ltda, estando “ligadas quase que umbilicalmente”
consoante informado no relatório fiscal. E é também lá que atuam as contratadas,
diferentemente do que consta nos seus contratos sociais.
Da análise do mapa de localização fornecido pela Prefeitura Municipal de Campo Bom
e anexado pela impugnante às fls. 174/175 do processo 11065.002409/2009-79,
verifica-se que as empresas citadas estão situadas na mesma área geográfica (juntas,
lado a lado, frente e fundos do terreno).
O relatório fiscal sintetiza os fatos descritos em relação à localização da autuada e das
interpostas com a seguinte observação: “todas cohabitando em um mesmo espaço
físico, algumas em um mesmo pavilhão, com entrada única e 5 (cinco) relógios ponto
lado a lado, ”, (...).O relatório fiscal da diligência refere que “As empresas embora
formalmente tenham sedes diferentes de acordo com seus contratos sociais, de fato
desenvolvem as suas atividades num dos pavilhões sublocado da Três Coroas”.(grifamos)
A inicial da ação trabalhista, processo no 00427-2007-382-04-00-6, movida em 04/2007
junto à 2a Vara do Trabalho da cidade de Taquara/RS, tendo como autor Marciano
Ribeiro de Freitas e como reclamadas Laupe Matrizes Ltda, Saltos Sandense Ltda, Reys
Injetados Ltda, Lauck & Pereira Ltda e Gilberto Rene Ruppenthal, converge no mesmo
sentido. Vejamos (processo 11065.002408/2009-24, fls. 257/258):
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA em Rito Ordinário
(...)
1. Trabalhava para as reclamadas, as quais pertencem ao mesmo grupo
empresarial, tanto que funcionam conjuntamente no mesmo endereço. O verdadeiro
proprietário de todas é a pessoa de Gilberto Rene Ruppenthal.
2. Sua CTPS foi assinada por Laupe Matrizes Ltda.
(...)
As reclamadas funcionavam no mesmo prédio.
(...)
3. Foi admitido em 10.03.2003 e desligado em 30.03.2006, ao salário de R$ 2,53
por hora.
4. Foi contratado para exercer a função de serviços gerais, a qual desempenhou por
toda a contratualidade.
(...)
(sem grifos no original)
Fl. 2269
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2301-009.852 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002409/2009-79

Assim, a situação que se apresenta é de várias empresas operando no mesmo endereço e
pavilhão, cabendo referir que o fato da Prefeitura Municipal local ter concedido alvarás
de licença para localização para cada uma das empresas envolvidas, consoante se vê da
segunda via destes documentos trazida às fls. 176 a 184 do processo
11065.002409/2009-79, não afasta a situação relatada.
Em tempo, a ação trabalhista citada corrobora a informação contida no relatório fiscal
de que o proprietário de todas as empresas é o Sr. Gilberto Rene Ruppenthal.
Por oportuno também cumpre referir que o laudo técnico apresentado pela impugnante
objetiva demonstrar que os custos para a operacionalização de empresas que operam no
ramo de injetados para calçados é elevado, inviabilizando a descentralização das
mesmas. Ao mesmo tempo e no sentido inverso, a impugnante aduz que realiza a
mesma atividade de “industrialização por encomenda” com inúmeras outras empresas,
citando como exemplo Antonio Acelino da Rosa (CNPJ 02.941.172/0001-95, Novo
Hamburgo/RS); Injetados Bourscheid Ltda (CNPJ 00.726.929/0001-00, Novo
Hamburgo/RS); Josué M. Schell Cia Ltda (CNPJ 05.350.479/0001-00); JIF Fabricação
de Calçados Ltda (CNPJ 07.261.188/0001-70, Av. João Correa, 1025 - Sala 8 – Centro
– Três Coroas); Ramão da Costa (CNPJ 06.Í83.903/0001-31, situada em Taquara/RS)
entre outras, revelando uma contradição, eis que estas empresas se localizam em outro
endereço/bairro ou até mesmo em município distinto da autuada, como elencado.
Dados cadastrais junto à RFB. Número de telefone
O relatório fiscal informa que os números de telefones constantes no cadastro da
empresa 2RS Indústria de Injetados Ltda (matriz) junto à Secretaria da Receita Federal
do Brasil (51-3546.3156 e fone/fax 51-3546.3300) coincidem com os números de
telefone das empresas Saltos Sandense Ltda e Plásticos Três Coroas Ltda,
respectivamente. Verificando-se este dado cadastral junto à RFB, em relação às demais
empresas contratadas, observa-se também que:
a) O número do telefone informado para a filial da empresa Lauck & Filhos Ltda (51-
3546.3300) e para a filial da empresa Injetados Pereira Ltda (51- 3546.3300), é o
mesmo número informado junto à RFB para a empresa Plásticos Três Coroas Ltda (51-
3546.3300);
b) O número do telefone informado para a matriz da empresa Laupe Matrizes Ltda (51-
3546.3156) é o mesmo número de telefone informado junto à RFB para a empresa
Saltos Sandense Ltda.
Tem-se, portanto, que embora mostrem-se independentes, as empresas utilizam-se dos
mesmos números de telefones da autuada (ou da Saltos Sandense Ltda).
Merece especial destaque a questão dos dados cadastrais e dos números de
telefone semelhantes entre as empresas. Isso porque tais apontamentos nem foram objeto de
questionamento pela autuada.
Dos contratos de Sub-locação. Contratadas.
A empresa Plásticos Três Coroas Ltda está instalada em um pavilhão industrial
localizado na mesma área do imóvel locado da empresa Loteamento Lunito Dois Ltda,
CNPJ no 94.724.440/0001-35. Transcreve-se abaixo parte do contrato particular de
locação de 02/06/2008, cuja cópia encontra-se às fls. 189 do processo
11065.002408/2009-24:
CONTRATO PARTICULAR DE LOCAÇÃO
Locador: LOTEAMENTO LUNITO DOIS LTDA, estabelecida à rua Tristão
Fl. 2270
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2301-009.852 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002409/2009-79

Monteio Três Coroas - RS inscrito no CGCMF sob n° 94.724.440/0001-35 neste ato
representada pelo seu sócio-gerente Sr. Isaque Josué Ruppenthal. Locatário:
PLÁSTICOS TRÊS COROAS LTDA, empresa industrial, estabelecida av. Visconde
de Mauá, 1288, bairro Sander, em Três Coroas, RS, inscrita no CNPJ sob o no
02.225.499/0001-60, neste ato representado por seu sócio-gerente Sr. Timóteo Elias
Ruppenthal.
A presente locação reger-se-á pelas seguintes cláusulas e condições:
Primeira: A presente locação terá como objeto (4) quatro pavilhões de alvenaria,
com área total de 4.748,53 m2, construídos sobre um terreno urbano de 14.858,50
m2, localizado à rua Visconde de Mauá, n° 1278, bairro Sander, em Três Coroas,
RS, matriculado sob n° 3121, livro 02 do Registro de Imóveis de Igrejinha, RS.
(...)
(sem grifos no original)
Ocorre também que a empresa Plásticos Três Coroas Ltda é sub-locadora destes
pavilhões, todos localizados na Rua Visconde de Mauá, Bairro Sander, Três Coroas/RS
para as empresas Lauck & Filhos Ltda, Laupe Matrizes Ltda, Injetados Pereira Ltda e
2RS Indústria de Injetados Ltda – sublocatárias, conforme se extrai dos “Contratos de
Sublocação
Não
Residencial”
anexados
às
fls.
157/173
do
processo
11065.002409/2009-79.
O primeiro contrato de sublocação apresentado, de 20/12/2005, é relativo ao período de
02/01/2006 a 31/12/2006, vigendo por tempo indeterminado consoante previsão
expressa no Parágrafo Primeiro, da Cláusula Primeira daquele documento. Consta
também nos autos um segundo contrato de sublocação, de 01/07/2009, relativo ao
período de 01/07/2009 a 31/12/2011, posterior ao período lançado e praticamente nos
mesmos moldes do contrato anterior.
Analisando-se os termos destes dois contratos chama a atenção o fato de que os valores
do aluguel independem da metragem do imóvel (pavilhão) sublocado, prática que não é
comum no ramo imobiliário. Nos contratos de 20/12/2005 o valor mensal da sublocação
é sempre de R$ 500,00 (reajuste pelo IGP-M) e nos contratos de 01/07/2009 o valor da
sublocação é sempre de R$ 1.200,00 (IGP-M), para pavilhões com metragens distintas.
Em seu arrazoado a impugnante convalida e sintetiza os fatos trazidos, afirmando que as
empresas estão instaladas na “mesma área geográfica”, em um “complexo industrial”
de quatro (4) pavilhões industriais, todos locados pela autuada e sublocados às
empresas interpostas, numa espécie de “condomínio industrial”, ainda que separadas
fisicamente nos projetos aprovados pela Prefeitura Municipal local.
Isto posto, vê-se que as empresas Lauck & Filhos Ltda, Laupe Matrizes Ltda, Injetados
Pereira Ltda e 2RS Indústria de Injetados Ltda atuam no mesmo endereço, no mesmo
terreno e ainda, utilizam-se dos mesmos números de telefone da Plásticos Três Coroas
Ltda (ou ainda, da Saltos Sandense Ltda).
Aqui é também importante pontuar que, em situações normais e considerado
como fato isolado, a ausência de vinculação entre os valores praticados na sublocação e as
metragens dos pavilhões realmente não seria suficiente para inferir a ocorrência de simulação.
Entretanto, este é apenas mais um dos diversos indícios que, como visto anteriormente, não
podem destacados e examinados individualmente.
Dos sócios das contratadas. Histórico laboral. Alternância: cargos e empresas.
Fl. 2271
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2301-009.852 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002409/2009-79

A fiscalização verificou a ocorrência de vários segurados alternando-se nos cargos
(sócio-gerente, contribuinte individual ou empregado) e nas várias empresas citadas, em
períodos distintos e por vezes sem solução de continuidade, tendo anexado telas de
consulta aos sistemas informatizados da RFB (CNIS – Cadastro Nacional de
Informações Sociais/Consulta Vínculos Empregatícios do Trabalhador) nos autos do
processo
11065.002408/2009-24 (volume II, fls. 203/211), além de consultas aos dados
existentes junto aos sistemas da RFB.
O histórico laboral dos contribuintes Individuais (sócios das empresas contratadas) traz
as seguintes informações de vínculos:
- Ricardo Sironi, sócio gerente de Laupe Matrizes Ltda de 08/2002 a 09/2010 tem o
seguinte histórico laboral: Saltos Sandense Ltda de 01/08/1998 a 20/10/1999 e Lauck &
Filhos Ltda de 21/10/1999 a 30/09/2002. Nas planilhas trazidas pela fiscalização em
diligência, observa-se que este segurado consta da folha de pagamento e GFIP da
empresa Laupe Matrizes Ltda (ex: 05/2009, categoria 11, valor R$ 4.530,00);
- Adelir de Re, foi sócio da empresa 2RS Indústria de Injetados Ltda - ME até
10/08/2005 (JUCERGS). Atuou como sócio da empresa Laupe Matrizes Ltda de
08/2002 a 08/2011. Teve vínculos com Saltos Sandense Ltda de 19/07/1989 a
25/07/1991; 16/06/1992 a 10/08/1999 e Lauck & Filhos Ltda de 11/08/1999 a
30/09/2002. Foi sócio da 2RS Indústria de Injetados Ltda - ME de 28/06/2002 a
10/08/2005. Nas planilhas trazidas pela fiscalização em diligência, observa-se que este
segurado consta da folha de pagamento e GFIP da empresa Laupe Matrizes Ltda (ex:
01/2006, categoria 11, valor R$ 3.091,72);
- Timoteo Elias Ruppenthal, sócio gerente de Plásticos Três Coroas Ltda desde
20/02/2001. Atuou na Saltos Sandense Ltda de 01/1996 a 30/03/2001. Foi sócio da 2RS
Indústria de Injetados Ltda – ME de 29/09/2010 a 08/11/2010;
- Norberto Reis, sócio gerente da empresa 2RS Indústria de Injetados Ltda desde
01/11/1996. Laborou na Saltos Sandense Ltda desde 04/01/1991. A fiscalização relata
que ele também presta serviços como segurado contribuinte individual para a empresa
Injetados Pereira Ltda. Nas planilhas trazidas pela fiscalização em diligência, observa-se
que este segurado consta da folha de pagamento e GFIP da empresa 2RS Indústria de
Injetados Ltda - ME (ex: 02/2004, categoria 11, valor R$ 1.561,56; 04/2006, cat. 11,
valor R$ 3.686,00; 03/2009, cat. 11, valor R$ 3.227,00);
- Rudinei Moraes Schuck, sócio gerente da empresa 2RS Indústria de Injetados Ltda no
período de 03/2006 a 08/2010. Atuou na Saltos Sandense Ltda de 01/02/1996 a
15/09/1999; na Lauck & Filhos Ltda de 16/09/1999 a 07/08/2000; na Plásticos Três
Coroas Ltda de 11/08/2000 a 18/04/2001; na Lauck & Filhos Ltda de 28/11/2001 a
07/08/2003 e na Plásticos Três Coroas Ltda a partir de 01/08/2003. Foi incluído como
sócio da Laupe Matrizes Ltda em 28/09/2010;
- João Carlos Krummenauer – é sócio gerente da Injetados Pereira Ltda desde
24/08/2004. Técnico em contabilidade (CRC/RS 19453, CPF 092151070-53). Nas
planilhas trazidas pela fiscalização em diligência, observa-se que este segurado consta
da folha de pagamento e GFIP da empresa 2RS Indústria de Injetados Ltda - ME (exs:
02/2004, categoria 11, valor R$ 1.561,56; 04/2006, categoria 13, valor R$ 300,00;
03/2009, categoria 13). É ele quem assina o termo de abertura do Diário e Balancete de
01/01/2004 da empresa Plásticos Três Coroas Ltda, registrado na JUCERGS em
29/07/2005 (processo 11065.002408/2009-24, volume II, fls. 219);
- Ângela Madalena Lauck - Atuou na empresa Saltos Sandense Ltda de 01/10/1984 a
17/06/1988; 01/10/1990 a 02/06/1992; 01/12/1994 a 16/12/1997 e como sócia na Lauck
Fl. 2272
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2301-009.852 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002409/2009-79

& Filhos Ltda desde 20/11/1997. Esta segurada assina o AR de encaminhamento dos
documentos e Termos da diligência fiscal relativa à empresa Plásticos Três Coroas Ltda.
Dos empregados/Contribuintes Individuais
Quanto aos segurados empregados, a fiscalização constatou trabalhadores prestando
serviços a mais de uma das empresas interpostas; ou se desligam de uma das empresas
arroladas para, em seguida, prestar serviços através de outra delas. Ou alternância de
contrato de trabalho entre as empresas interpostas, conforme descrito no relatório fiscal
e corroborado pelos documentos anexados pelo fisco ao processo 11065.002408/2009-
24 (volume II). Exemplos:
- Priscila Taís Espíndola é funcionária da Saltos Sandense Ltda e da Laupe Matrizes
Ltda de acordo com as Fichas Registro de Empregados e GFIPs do período. No entanto
a fiscalização constatou no local que a trabalhadora presta serviços também para a
empresa Plásticos Três Coroas Ltda.
Compulsando os elementos dos autos verifica-se também que esta segurada foi
designada preposta da empresa reclamada – Laupe Matrizes Ltda, no julgamento da
ação trabalhista movida pela reclamante Ana Queli Martins de Moraes, objeto da
reclamatória trabalhista - processo no 00670-2008-382-04-00-5 que tramitou junto à 2a
Vara do Trabalho na cidade Taquara/RS, consoante cópia de Ata de Audiência de
18/08/2008, aposta pela fiscalização às fls. 246 do processo no 11065.002408/2009-24
(volume II). Da mesma forma, também atuou como preposta das empresas reclamadas
Saltos Sandense Ltda e Laupe Matrizes Ltda, no julgamento do processo no 00555-
2008-382-04-00-0, tendo como reclamante o Sr. Juliano Batista da Rosa e como
reclamada a empresa 2RS Indústria de Injetados Ltda, em audiência de 15/07/2008
(processo 11065.002408/2009-24, volume II).
- O Sr. Nadson Luiz Engelmann, coordenador de informática, é empregado da empresa
Plásticos Três Coroas Ltda (Ficha Registro de Empregados no 10098, processo
11065.002408/2009-24, fls. 216/218) e a fiscalização verificou que ele também presta
serviços para as empresas Saltos Sandense Ltda e Lauck & Filhos Ltda.
- O Sr. Jéferson Gabriel Lauck, Sócio-Administrativo da Lauck é ex-funcionário da
Plásticos Três Coroas Ltda;
- A Sra. Heleni Graffunder é segurada contribuinte individual da empresa Plásticos Três
Coroas Ltda e também atua como segurada da Saltos Sandense Ltda. Observando-se a
tela do sistema CNIS – Cadastro Nacional de Informações Sociais (Consulta Vínculos
Empregatícios do Trabalhador), às fls. 212 do processo no 11065.002408/2009-24,
verifica-se que foi também segurada da Lauck & Filhos Ltda no período de 08/09/1999
a 21/05/2002, ingressando em 22/05/2002 na Plásticos Três Coroas Ltda e na Saltos
Sandense Ltda.
Registre-se que nada impede que os “sócios sejam amigos, parentes ou ex-colegas”,
como aduz a impugnante, ou que empregados que se desligaram de uma empresa
venham a prestar serviços a outras. Chama, contudo, a atenção o fato de que a
alternância de contratos de trabalho se dá preferencialmente entre as empresas citadas,
com o segurado ora prestando serviços a uma, ora a outra, muitas vezes sem solução de
continuidade, vale dizer: desligando-se de uma empresa em um dia e assumindo na
outra empresa no mesmo dia ou no dia imediatamente seguinte ao do desligamento
anterior, ou até constando como segurado em mais de uma destas empresas
simultaneamente, como se viu nos exemplos citados, além de outros.
Dos Contratos Particulares de Industrialização por Encomenda
As empresas contratadas prestaram serviços à autuada mensalmente e de forma
ininterrupta no período do crédito, conforme se pode verificar dos registros constantes
Fl. 2273
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2301-009.852 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002409/2009-79

nas planilhas demonstrativas dos pagamentos efetuados pela autuada àquelas,
individualizados por contratada, trazidas pela fiscalização por ocasião da diligência e
anexadas ao processo 11065.002408/2009-24, as quais identificam o número seqüencial
e a data do lançamento, o código da conta contábil, o valor do lançamento e o histórico
da prestação de serviço para a autuada.
A empresa autuada firmou contratos particulares de industrialização por encomenda
com as contratadas em 20/12/2005 e em 01/07/2009, objetos do Anexo VIII, anexado
pela impugnante ao processo 11065.002409/2009-79 (fls. 1373 a 1396) .
Do primeiro contrato de industrialização por encomenda, de 12/2005, extrai-se as
seguintes cláusulas:
Contrato Particular de Industrialização por Encomenda (I)
Contratante: PLÁSTICOS TRÊS COROAS LTDA, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 02.225.499/0001-60, com sede na Rua
Visconde de Mauá, 1070, Bairro Sander, Três Coroas/RS, doravante chamada de
CONTRATANTE.
Contratada: 2RS INDÚSTRIA DE INJETADOS LTDA., pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 01.534.084/0001-06, com sede na Rua Dona
Catarina, 129, Centro, Três Coroas/RS, com filial à Rua Visconde de Mauá, 1266,
frente, pavilhão n° 3, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob n° 01.534.084/0002-97,
doravante chamada Simplesmente de CONTRATADA.
Primeira. A presente contratação tem por objetivo a industrialização por
encomenda, a ser desenvolvida pela pessoa jurídica contratada, utilizando-se da
capacidade produtiva de suas instalações, e da capacidade laboral de seu corpo
gerencial e funcional, que será exercido obrigatoriamente entre os horários das
5HORAS às 13HORAS, em períodos semanais, no interior do pavilhão de n° 1278,
área industrial.
Parágrafo primeiro: A CONTRATADA desenvolverá atividades sem exclusividade
com a CONTRATANTE.
Parágrafo segundo: Compete à CONTRATANTE:
Fornecer matérias primas e insumos destinados à produção, que forem de sua
responsabilidade, nos prazos e quantidades adequados, consoantes à programação
e vendas.
Fornecer dados diários de programação das vendas, à disposição via acesso
integrado no sistema de PCP;
Disponibilizar todo o material, energia e equipamentos necessários à consecução
dos objetivos do presente contrato;
Fornecer dados à CONTRATADA que possam ser relevantes no seu trabalho;
Aprovar a qualidade dos produtos;
Disponibilizar máquinas e equipamentos bem como peças de reposição, à boa
consecução do objetivo do presente contrato.
Compete à CONTRATADA:
Executar a industrialização nas etapas encomendadas, fornecendo os recursos
materiais e humanos necessários para atender ao cronograma de produção;
Fl. 2274
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2301-009.852 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002409/2009-79

Fornecer as matérias primas e insumos necessários à produção que forem de sua
incumbência, dentro das especificações determinadas pela CONTRATANTE;
Divulgar e proteger a marca SANDENSE utilizando de todos meios para melhor
representá-la comercialmente, tais como: participar em promoções e divulgação da
marca, utilizar de indumentária com o nome e logo marca estampados e qualquer
outro meio de divulgação indicada.
(...)
Permitir o livre acesso à CONTRATANTE ao almoxarifado, produção e expedição,
para auditoria de quantidades;
Parágrafo terceiro: Para a consecução dos objetivos propostos, a CONTRATADA
somente poderá utilizar-se do serviço de outras empresas, se previamente aprovado
pela CONTRATANTE.
Parágrafo quarto: Os materiais fornecidos pela CONTRATANTE serão objetos de
Nota Fiscal de Remessa para Industrialização e retorno.
Parágrafo quinto: Havendo acordo para o comodato de máquinas da
CONTRATANTE à CONTRATADA, será emitida Nota Fiscal de Remessa por conta
de Contrato de Comodato.
(...)
Quinta Os materiais destinadas à industrialização e as máquinas fornecidas em
comodato pela CONTRATANTE deverão ser mantidos e utilizados pela
CONTRATADA somente para consecução dos objetivos da presente contratação.
(...)
Sétima O presente contrato vigorará por prazo indeterminado, podendo ser
rescindido a qualquer tempo, por qualquer das partes, mediante prévio aviso com
antecedência de 15 (quinze) dias.
(sem grifos no original)
Em consulta à rede mundial de computadores, no endereço www.sandense.com.br, vê-
se que Sandense é a marca registrada da empresa autuada.
Da leitura do contrato de industrialização por encomenda observa-se que, ao mesmo
tempo em que ele contém uma cláusula expressa no sentido de que a contratada
desenvolverá atividades sem exclusividade com a contratante, outras cláusulas vêm se
contrapor àquelas, trazendo elementos que dão a conotação direta de prestação de
serviços de forma exclusiva à contratante.
Exemplificando, não há como sustentar a autonomia/independência de empresa
contratada que tem disponibilizado pela contratante desde a energia elétrica, o material
(matéria-prima), equipamentos/máquinas e peças de reposição necessários à demanda
da contratante, além de dispor de acesso integrado no sistema de PCP desta.
Também chama a atenção o fato da contratada ter que divulgar e proteger a marca
registrada da contratante, no caso, a marca SANDENSE de propriedade da empresa
Plásticos Três Coroas Ltda, utilizando de indumentária com o nome e logomarca
estampados ou de qualquer outro meio de divulgação indicada.
Assim, não há como afastar a dependência das contratadas em relação à autuada.
Do imobilizado. Máquinas. Equipamentos
Fl. 2275
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2301-009.852 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002409/2009-79

A fiscalização afirma na diligência que todo o imobilizado - máquinas e equipamentos,
está registrado na empresa Plásticos Três Coroas Ltda, ou seja, as empresas que
registram a mão-de-obra (Lauck & Filhos Ltda, Laupe Matrizes Ltda, Injetados Pereira
Ltda e 2RS Indústria de Injetados Ltda) não possuem máquinas para realizar a sua
produção.
Em tempo, cumpre referir que a afirmação trazida pela fiscalização na diligência (item
3, letra “c”), de que “Todo imobilizado, máquinas e equipamentos estão registrados na
Três Coroas, ou seja, as empresas que registram a mão-de-obra (Lauck, Laupe,
Injetados Pereira e 2RS) não possuem máquinas para a sua produção” não tem caráter
inovatório, contrariamente ao que afirma a impugnante, eis que este fato já podia ser
observado desde o primeiro contrato de industrialização por encomenda, em 12/2005,
como se viu anteriormente, na medida em que a autuada, na condição de contratante, é
quem disponibiliza máquinas e equipamentos às contratadas.
Das Notas Fiscais/Pagamentos/Prestação Exclusiva de Serviços
Além dos contratos, observou-se a emissão de notas fiscais pelas interpostas, tendo
como destinatária a Plásticos Três Coroas Ltda e/ou a existência de pagamentos da
Plásticos Três Coroas Ltda para as interpostas, conforme se verifica do histórico das
planilhas de pagamentos da autuada para cada empresa interposta - extraídas da
contabilidade (vide processo 11065.002412/2009-92) e amostragem de notas fiscais
juntada pela fiscalização ao processo 11065.002408/2009-24 (volumes II e III) e
referido no relatório fiscal, além das notas fiscais de venda de produção própria juntadas
aos autos pela impugnante (processo 11065.002409/2009-79, “Anexo IX”, fls.
1397/1437) a saber:
- Injetados Pereira Ltda – verifica-se a emissão das notas fiscais seqüenciais de nos
000001 a 000038, de 10/2007 a 11/2008, observando-se que foram anuladas as notas
fiscais de nos 000015; no 000017 e no 000027 (processo 11065.002408/2009-24, fls.
282/319), bem como houve a realização de pagamentos mensais efetuados a esta
empresa pela Plásticos Três Coroas, no período de 12/2004 a 11/2008 (processo
11065.002408/2009-24, fls. 1410/1436). Registre-se também que a primeira nota fiscal
de venda de produção própria apresentada na peça impugnatória para esta empresa é de
23/06/2009 (NF 000062, no valor de R$ 269,77) sendo, portanto, posterior ao período
do crédito.
Isto posto, foi excluída a competência 11/2004 do crédito lançado para esta empresa,
remanescendo o período de 12/2004 a 11/2008, conforme se pode verificar do
demonstrativo DADR – Discriminativo Analítico do Débito Retificado, documento que
acompanha esta decisão.
- 2RS Indústria de Injetados Ltda (nova razão social de Reys Injetados Ltda) – verifica-
se a emissão das notas fiscais seqüenciais de nos 000001 a 000039, de 10/2007 a
09/2008 (quase ilegível), observando-se que foram anuladas as notas fiscais de no
000014, no 000025 e no 000029; notas fiscais seqüenciais nos 0000044 ao no 000055
(algumas com data de emissão quase ilegível), de 10/2008 a 11/2008 (processo
11065.002408/2009-24, volume II, fls. 343/fls. 381 e volume III, fls. 386/395), bem
como houve a realização de pagamentos mensais efetuados a esta empresa, pela
Plásticos Três Coroas, no período de 07/2004 a 11/2008 (processo 11065.002408/2009-
24, fls. 1280/1312). Registre-se também que a primeira nota fiscal de venda de
produção própria apresentada na peça impugnatória para esta empresa foi emitida em
18/06/2009 (NF 000081, no valor de R$ 212,80) sendo, portanto, posterior ao crédito
lançado, não gerando efeitos sobre ele.
Isto posto, foi excluído o período de 01/2004 a 06/2004 do crédito lançado para esta
empresa, remanescendo o período de 07/2004 a 11/2008, conforme se pode verificar do
demonstrativo DADR .
Fl. 2276
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2301-009.852 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002409/2009-79

- Laupe Matrizes Ltda - verifica-se a emissão de notas fiscais sequenciais de nos 000001
a 000052, de 10/2007 a 11/2008, observando-se que foram anuladas as notas fiscais de
nos 000004; 000013, 000014; 000016; 000024; 000031; 000032; 000036; 000051;
(processo 11065.002408/2009-24, volume III, fls. 400/451), e a realização de
pagamentos mensais a esta empresa, pela Plásticos Três Coroas Ltda, no período de
07/2004 a 11/2008 (processo 11065.002408/2009-24, fls. 1367/1401). Registre-se
também que foi apresentada na peça impugnatória apenas uma nota fiscal de venda de
produção própria para esta empresa e que não diz respeito ao período do crédito - NF no
00075,
de
08/07/2009,
não
gerando
efeitos
sobre
o
mesmo
(processo
11065.02409/2009-79, fls. 1437)
Isto posto, foi excluído o período de 01/2004 a 06/2004 do crédito lançado para esta
empresa, remanescendo o período de 07/2004 a 11/2008, conforme se pode verificar do
demonstrativo DADR.
- Lauck & Filhos Ltda – verifica-se a emissão das notas fiscais sequenciais de nos 161 a
184, de 02/2004 a 01/2006 (processo 11065.002408/2009-24, fls. 512/535); notas
fiscais seqüenciais de nos 186 a 196, de 02/2006 a 12/2006 (processo
11065.002408/2009-24, fls. 536/546), bem como, houve a realização de pagamentos
mensais efetuados a esta empresa, pela Plásticos Três Coroas, no período de 07/2004 a
11/2008 (processo 11065.002408/2009-24, fls. 1321/1355). De outra feita, registre-se
também que a primeira nota fiscal de venda de produção própria apresentada na peça
impugnatória para esta empresa foi emitida em 18/06/2009 (NF 000057, no valor de RS
659,61) sendo, portanto, posterior ao crédito lançado, não gerando efeitos sobre ele.
Isto posto, foi excluída a competência 01/2004 do crédito lançado para esta empresa,
remanescendo o período de 02/2004 a 11/2008, conforme se pode verificar do
demonstrativo DADR.
Do Faturamento x Custos Mão-de obra
A fiscalização efetuou o comparativo do faturamento das empresas Lauck & Filhos
Ltda, Laupe Matrizes Ltda, Injetados Pereira Ltda e 2RS Indústria de Injetados Ltda
com os seus custos de mão-de-obra (incluindo-se salários, férias, décimo terceiro salário
e FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), demonstrando que muitas vezes
atingem oitenta por cento do faturamento, ou ultrapassam cem por cento do
faturamento, conforme demonstram as planilhas extraídas da contabilidade e citadas no
relatório fiscal, disponibilizadas à fiscalização através de arquivos digitais validados
pelo Sistema de Validação e Autenticação - SVA.
Ao contrário das empresas interpostas, todas optantes pelo sistema simplificado de
tributação, a empresa Plásticos Três Coroas Ltda tem um faturamento significativo,
comparado aos seus custos com mão-de-obra (salários, férias, décimo terceiro e Fundo
de Garantia por Tempo de Serviços – FGTS), conforme demonstrado no item V do
relatório fiscal.
A fiscalização aponta que as empresas Lauck & Filhos Ltda, Laupe Matrizes Ltda,
Injetados Pereira Ltda e 2RS Indústria de Injetados Ltda registram os segurados
empregados e remuneram os contribuintes individuais enquanto a empresa Plásticos
Três Coroas Ltda é a que detém o faturamento para dar cobertura aos custos com as
folhas de pagamento e os encargos sociais daquelas.
O código de cada conta contábil que deu origem aos valores relativos ao faturamento,
salários, férias, décimo terceiro salário, FGTS e pró-labore consta elencado no item 4 do
relatório fiscal da diligência, individualizado por empresa.
A partir dos registros contábeis relativos a cada uma das empresas citadas conclui-se
que a empresa que tem o menor custo com pessoal, além de deter praticamente todo o
imobilizado (máquinas e equipamentos), é a que aufere a maior receita – Plásticos Três
Fl. 2277
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 2301-009.852 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002409/2009-79

Coroas Ltda. Inversamente, as empresas que tem o maior número de segurados são as
que apresentam a menor receita, sendo também optantes pelo SIMPLES – Lauck &
Filhos Ltda, Laupe Matrizes Ltda, Injetados Pereira Ltda e 2RS Indústria de Injetados
Ltda.
Das Despesas
Além dos custos de mão-de-obra, as despesas demonstradas nos autos, relativas às
empresas Lauck & Filhos Ltda, Laupe Matrizes Ltda, Injetados Pereira Ltda e 2RS
Indústria de Injetados Ltda, referem-se aos custos com indenizações trabalhistas
(somente acordos), uniformes e botinas (Vester Confecções Ltda e NEGIAL Comércio
de Suprimentos); Embratec/Good Card (cartão utilizado em folha de pagamento);
contrato para elaboração dos programas de gerenciamento dos riscos ocupacionais –
serviços de segurança e medicina do trabalho - PPRA, PPP, PCMSO (Clínica da
Saúde), restaurantes e padarias (fornecimento de refeições e lanches) e despesas de
contratos de mútuo (empréstimos).
Não há notícia nos autos de registro contábil apresentando despesa diversa das que
foram enumeradas anteriormente, isto é, não há despesas variáveis. As empresas
contratadas sequer arcam com os custos da energia elétrica despendida para a realização
da aludida “industrialização por encomenda”.
Portanto, não é possível concluir que estas empresas são autônomas e independentes e
que pagam as suas contas.
Do legítimo Sujeito Passivo da Obrigação
Em virtude da situação fática verificada, a fiscalização vinculou os segurados
empregados e contribuintes individuais das empresas Lauck & Filhos Ltda, Laupe
Matrizes Ltda, Injetados Pereira Ltda e 2RS Indústria de Injetados Ltda à empresa
Plásticos Três Coroas Ltda.
A impugnante se insurge contra o crédito, alegando que não cometeu nenhuma
ilegalidade. De fato, analisando-se de forma isolada, não existe nenhuma ilegalidade no
fato da composição societária de uma empresa conter ex-empregados, parentes, amigos,
colegas ou empregados de outra; a legislação tributária não veda a existência de vínculo
de parentesco entre sócios de empresas ou que as empresas sejam constituídas no
mesmo endereço, nem causa estranheza a prestação contínua de serviço.
Entretanto, a análise dos fatos e circunstâncias, tomados em conjunto, assume outra
feição, conduzindo a fiscalização a concluir que as empresas Lauck & Filhos Ltda,
Laupe Matrizes Ltda, Injetados Pereira Ltda e 2RS Indústria de Injetados Ltda
assumiram formalmente a contratação de mão-de-obra para a impugnante.
No caso concreto, com base nas provas carreadas aos autos e nos elementos descritos no
relatório fiscal, a fiscalização demonstrou que a impugnante utilizou-se de
trabalhadores, através de empresas interpostas para executar sua atividade fim.
Não há como negar a existência de uma estreita relação entre a Plásticos Três Coroas
Ltda e as empresas Lauck & Filhos Ltda, Laupe Matrizes Ltda, Injetados Pereira Ltda e
2RS Indústria de Injetados Ltda. Na verdade, mais do que isso, pode-se concluir que as
empresas Lauck & Filhos Ltda, Laupe Matrizes Ltda, Injetados Pereira Ltda e 2RS
Indústria de Injetados Ltda funcionaram efetivamente como empresas interpostas,
assumindo, como se suas fossem, parte da folha de pagamento da impugnante, e
auferindo – elas e a autuada – os benefícios da opção pelo SIMPLES.
Frente ao contexto que se apresenta (fatos noticiados e provados nos autos do processo),
tem-se a demonstração de que a impugnante era a efetiva beneficiária do trabalho dos
Fl. 2278
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 2301-009.852 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002409/2009-79

segurados contratados pelas empresas Lauck & Filhos Ltda, Laupe Matrizes Ltda,
Injetados Pereira Ltda e 2RS Indústria de Injetados Ltda.
Correto, portanto, o entendimento adotado pela Fiscalização, no sentido de que as
empresas Lauck & Filhos Ltda, Laupe Matrizes Ltda, Injetados Pereira Ltda e 2RS
Indústria de Injetados Ltda não foram, para fins de apuração de contribuições
previdenciárias, empresas independentes, com mão-de-obra própria, prestando serviços
à autuada, mas sim empresas utilizadas com a finalidade específica de elisão das
contribuições previdenciárias devidas, já que optantes pelo SIMPLES.
Correto, também – considerando-se o Princípio da Primazia da Realidade, aplicável à
relação previdenciária, assim como à trabalhista, e segundo o qual os fatos devem
prevalecer em relação à aparência que, formal ou documentalmente, possam oferecer –,
o lançamento das contribuições devidas em nome da empresa Plásticos Três Coroas
Ltda, em relação à qual restou configurada a condição de efetiva empregadora dos
segurados contratados pelas empresas Lauck & Filhos Ltda, Laupe Matrizes Ltda,
Injetados Pereira Ltda e 2RS Indústria de Injetados Ltda.
As partes não podem dissimular a ocorrência do fato gerador de contribuição social e de
terceiros. Os arts. 116, I , 118, I, 123 e 149, VII do CTN amparam o lançamento na
hipótese em exame:
Código Tributário Nacional
“Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato
gerador e existentes os seus efeitos:
I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem as
circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe
são próprios;
(...)
Art.118 - A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus
efeitos;
(...)
Art.123 - Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à
Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes.
(...)
Art.149 - O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa
nos seguintes casos:
(...)
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele,
agiu com dolo, fraude ou simulação;”
(sem grifos no original)
Não é vedado o planejamento tributário, mas a prática abusiva, como a simulação de
relações entre empresas com objetivo claro de obter vantagens tributárias.
Fl. 2279
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 2301-009.852 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002409/2009-79

Os fatos apurados pela fiscalização, tomados em seu conjunto, apontam para a
existência de simulação na contratação de trabalhadores por meio das empresas
interpostas.
A constatação de negócios simulados, acobertando o verdadeiro sujeito passivo da
obrigação tributária, enseja a autuação tendo como base a situação de fato,
desconsiderando os atos jurídicos simulados e exigindo o tributo de quem teve relação
direta com o trabalhador.
Quanto ao argumento da autuada em relação à operação semelhante com outras
empresas, tem-se que esta matéria é estranha aos autos. O crédito é relativo às quatro
empresas examinadas.
Tendo em vista todos esses apontamentos, afasto os argumentos da recorrente.
5. Do abatimento de valores na base de cálculo
Entende a recorrente que devem ser abatidos do lançamento os valores já
recolhidos pelas empresas interpostas, porquanto pagaram contribuições previdenciárias
incluídas no SIMPLES. Também, deveriam ter sido abatidos os valores referentes ao salário
família e salário maternidade.
No que diz respeito aos recolhimentos já realizados pelas empresas interpostas,
concordo com a decisão recorrida tendo na medida em que os créditos que a recorrente pretende
utilizar na compensação não lhe pertencem. A compensação só pode se dar quando a Fazenda
Pública e o sujeito passivo em questão forem, reciprocamente, credor e devedor um do outro, nos
termos do art. 368 do Código Civil e art. 170 do CTN.
Nesse sentido, verificam-se o seguinte julgado dessa Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Segunda Seção de Julgamento do CARF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/07/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
INOCORRÊNCIA.
Para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por pessoa
incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte, e esta violação deve sempre ser
comprovada ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo sofrido pelo
contribuinte. Havendo a descrição pormenorizada dos fatos, a sua compreensão por
parte do contribuinte e a correta capitulação da fundamentação legal do lançamento, não
há que se falar em cerceamento do direito de defesa.
SIMULAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRIBUINTE
A constatação de interposição de pessoa jurídica, acobertando o verdadeiro sujeito
passivo da obrigação tributária, enseja a autuação tendo como base a situação de fato,
devendo o correspondente tributo ser exigido da pessoa que efetivamente teve relação
pessoal e direta com o fato gerador.
PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE
No tocante à relação previdenciária, os fatos devem prevalecer sobre a aparência que,
formal ou documentalmente, possam oferecer, ficando a empresa autuada, na condição
de efetiva beneficiária do trabalho dos segurados que lhe prestaram serviços através de
empresa interposta, obrigada ao recolhimento das contribuições devidas.
EMPRESAS
INTERPOSTAS.
SIMULAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APROVEITAMENTO
DOS
RECOLHIMENTOS
POR
TERCEIROS.
ILEGITIMIDADE.
Carece o Contribuinte de legitimidade para se valer de compensação relativa a
recolhimentos efetuados por terceiros, considerando que o art. 170 do CTN é claro
Fl. 2280
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 2301-009.852 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002409/2009-79

ao tratar da autorização relativa à compensação de créditos tributários com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a
Fazenda Pública.
MULTA
QUALIFICADA.
CARACTERIZAÇÃO
DO
DOLO
PARA
FINS
TRIBUTÁRIOS.
Para que possa ser aplicada a penalidade qualificada no artigo 44, inciso II, da Lei n°
9.430/96, a autoridade lançadora deve coligir aos autos elementos comprobatórios de
que a conduta do sujeito passivo está inserida nos conceitos de sonegação, fraude ou
conluio, tal qual descrito nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. É cabível a multa
qualificada quando restar demonstrada a intenção de ocultar a real situação do sujeito
passivo perante o Fisco.
PERÍCIA. CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO. SUBSTITUIR PROVA
DOCUMENTAL. NÃO SE APLICA. PRESCINDÍVEL. INDEFERIMENTO.
A perícia, pela sua especificidade, não tem a faculdade de substituir provas que
poderiam ser produzidas pela contribuinte com a juntada de documentos ao autos no
momento oportuno. Assim, o pedido de perícia será indeferido se o fato a ser provado
não necessitar de conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do
julgador.
Com relação aos valores de salário família e salário maternidade, a questão foi
corretamente enfrentada pela decisão recorrida nos seguintes termos:
Os valores relativos ao salário-família e salário maternidade apurados junto às empresas
interpostas foram devidamente deduzidos dos valores dos créditos lançados.
A fiscalização priorizou o aproveitamento destas deduções no processo no
11065.002410/2009-01 (período de 01/2004 a 11/2008) e no processo no
11065.002411/2009-48 (período de 12/2008 a 06/2009), ambos relativos às
contribuições descontadas pelas empresas dos segurados empregados e contribuintes
individuais.
O valor total das deduções alcançou o montante de R$ 47.359,38 no processo no
11065.002410/2009-01 e o valor de R$ 17.826,48 no processo no 11065.002411/2009-
48. O valor das deduções, individualizados por estabelecimento, rubrica e competência,
pode ser verificado na coluna “deduções” do demonstrativo intitulado “Discriminativo
do Débito – DD” de cada um destes processos. A fiscalização juntou ao processo no
11065.002411/2009-48, por ocasião da diligência, demonstrativos dos valores do
salário-família e do salário maternidade, individualizados por rubrica, competência e
empresa, sob as siglas: DSF e DSM, respectivamente.
Por essas razões, deixo de acolher os argumentos da recorrente.
6. Da multa aplicada
Assevera a recorrente que a aplicação da multa deve seguir o prescrito pela
Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/09, tendo em vista a retroatividade
da norma que seja mais benéfica ao contribuinte.
Sobre esse ponto, note-se que houve a revogação da Súmula no 119 do CARF, a
qual determinava que a retroatividade na norma em questão quando mais benéfica:
Súmula CARF no 119
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2018
Súmula revogada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021, conforme Ata
da Sessão Extraordinária de 06/08/2021, DOU de 16/08/2021.
Fl. 2281
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 2301-009.852 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002409/2009-79

No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019 -
Efeito vinculante revogado pela Portaria ME 9.910 de 17/08/2021, DOU
de18/08/2021).
Nesse sentido, a norma a ser aplicada deve ser aquela vigente à época dos fatos.
7. Da Taxa Selic
Aduz a recorrente que não deve ser utilizada a Taxa Selic para a cobrança de juros
moratórios. Contudo, é o caso de aplicação da Súmula CARF no 4:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Assim, devem ser afastados os argumentos da contribuinte.
8. Do pedido de perícia
Entende a recorrente que houve cerceamento de seu direito de defesa ao ser
indeferido o seu pedido de realização de perícia. No entanto, a decisão recorrida já enfrentou
essa questão suficientemente nos seguintes termos:
Em relação ao pedido de perícia, cumpre esclarecer que as respostas aos quesitos
formulados pela impugnante em sua primeira manifestação encontram-se diluídas ao
longo deste voto, na manifestação fiscal por ocasião da diligência e/ou nos documentos
acostados aos autos pela impugnante e pelo fisco.
Os artigos 18 e 28 do Decreto 70.235/72, que regulam o processo administrativo fiscal,
assim dispõem:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 9/12/93)
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado
do pedido de diligência ou perícia, se for o caso.” (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 9/12/93)
Com efeito, a perícia somente se justifica quando a prova não pode ou não cabe ser
produzida por uma das partes. A realização de perícia pressupõe, ainda, que o fato a ser
provado necessite de conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do
julgador, o que não é o caso.
Fl. 2282
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 2301-009.852 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002409/2009-79

Desta forma indefiro a perícia solicitada por ser prescindível.
Cito, ainda, a Súmula CARF n. 163:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Sendo assim, deixo de acolher os fundamentos do recurso nesse ponto..
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo
das alegações de inconstitucionalidade, indeferir o pedido de perícia e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 2283
DF CARF MF
Original